Tribunal: TRE-PR
Processo: 0000517-66.2016.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
29/11/2021
Número: 0000517-66.2016.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 03/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Processo referência: 00005176620166160203
Assuntos: Captação Ilícita de Sufrágio
Objeto do processo: PROCESSO MIGRADO - Da decisão proferida nos autos de Representação nº
517-66.2016.6.16.0203 que julgou procedente a presente representação, com fundamento no artigo
41-A da Lei nº 9.504/1997 c/c o artigo 22, XIV, da Lei Complementar nº 64/1990 e artigo 246 do
Provimento nº 02/2018 da Corregedoria do TER/PR, para o fim de: a) cassar o registro da
candidatura e, por consequente, do diploma e do mandato dos representados Neimar Granoski e
Fernando Mierzva; b) declarar a inelegibilidade dos recorrente Neimar Granoski e Fernando
Mierzva, para as eleições que se realizarem nos 08 (oito) anos subsequentes à eleição em que se
verificou o ilícito (2016); c) condenar ao pagamento de multa, de forma solidária aos representados,
no valor de 30.000 (trinta mil) UFIRs, cujo índice, entretanto foi extinto quando seu valor
correspondia a 1,0641, de modo que o montante de R$ 31.923,00 (trinta e um mil novecentos e vinte
e três reais) (30.000 x 1,0641) deve ser atualizado monetariamente, pelo INPC a partir desta data e
determinou a extração de cópia integral destes autos, com remessa à Delegacia de Polícia Federal,
para apuração da conduta descrita no art. 299 do Código Eleitoral - Lei 4.737/1965 (Representação
por José Aparecido de Almeida em desfavor de Neimar Granoski e Fernando Mierzva, candidatos
eleitos para os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, nas Eleições de 2016, alegando que houve a
prática de captação ilícita de sufrágio, pois executaram um esquema de compra de votos no
município de Virmond, em violação ao art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, em síntese: os recorrentes
ofertavam diversas coisas aos eleitores, como entrega dinheiro em espécie, pagamento de contas
de luz, água, aluguel, compra de botijões de gás, abastecimento gratuito dos veículos com
gasolina, até mesmo garantiam a entrega de casas para a população; que o recorrente Neimar
Granoski usou a seu favor o fato de ter considerável influência dos comércios locais, já que seus
parentes são donos de supermercado e loja de materiais de construção, situação essa que lhe
beneficiou, dada a variedade das coisas que ofertava aos eleitores quando da compra de votos;
que diversas pessoas trabalhavam para os recorrentes e a orientação que era para perguntarem
aos eleitores do que eles estavam precisando naquele momento, como forma de "incentivo"; que
pelo menos três cabos eleitorais atuavam fortemente na compra de votos em favor dos
recorrentes, quais sejam, Daniel, Levino e Fernando, fora outros que não foram eventualmente
identificados/descobertos, além das vezes que os próprios recorrentes praticavam a captação
ilícita de sufrágio; obs.: envelopes vazios nas pgs. 73 e 74 - mídias nas fls. 294 e 385; Ref. Inquérito
nº 3-79.2017.6.16.0203 (IPL nº 0328/2016-4- DPF/GPB/PR; Inquérito nº 4-64.2017.6.16.0203 (IPL nº
0305/2016-DPF/GPB/PR); IPL 290/2016).
RE 22
Segredo de justiça? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NEIMAR GRANOSKI (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO DE SOUZA (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
FERNANDO MIERZVA (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO DE SOUZA (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA
(ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
JOSE APARECIDO DE ALMEIDA (RECORRIDO)
HALISON SEBASTIAO CARVALHO (ADVOGADO)
YURI ANDRE SCHIO DA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42815
504
26/11/2021 20:48 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 60.001

RECURSO ELEITORAL 0000517-66.2016.6.16.0203 – Virmond – PARANÁ
Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RECORRENTE: NEIMAR GRANOSKI
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO DE SOUZA - OAB/PR57207
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - OAB/PR82680-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRENTE: FERNANDO MIERZVA
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO DE SOUZA - OAB/PR57207
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - OAB/PR82680-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - OAB/PR74384-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: JOSE APARECIDO DE ALMEIDA
ADVOGADO: HALISON SEBASTIAO CARVALHO - OAB/PR78153
ADVOGADO: YURI ANDRE SCHIO DA ROSA - OAB/PR82942
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO
ELEITORAL. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE
S U F R Á G I O . A U S Ê N C I A . P R O V A
ROBUSTA CIÊNCIA OU PARTICIPAÇÃO.
FRAGILIDADE DA PROVA. RECURSO
PROVIDO.

1. A caracterização do ilícito do art. 41-A da
Lei nº 9.504/97 demanda a existência de
prova contundente de que a doação, a
oferta, a promessa ou a entrega da
vantagem tenha sido feita em troca de
Num. 42815504 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

votos. Precedentes.

2. As sanções previstas no art. 41-A da Lei
nº 9.504/1997, multa e perda de diploma,
exigem prova robusta de participação ou
anuência do candidato beneficiário.
Precedentes.

3. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/11/2021

RELATOR(A) THIAGO PAIVA DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de representação ajuizada por JOSÉ APARECIDO DE
ALMEIDA em face de NEIMAR GRANOSKI e FERNANDO MIERZVA, candidatos no pleito de
2016 aos cargos de Prefeito e Vice-Prefeito do Município de Virmond/PR, sob a alegação de
captação ilícita de sufrágio (id. 36739116).

A inicial foi instruída por escrituras públicas lavradas conforme as declarações de
Neuredi dos Santos, Patricia Freitas da Roxa, Loivi Pereira de Souza e Lucas de Souza Jasinski;
declarações de próprio punho firmadas por Kauane Aparecida de Freitas da Silva e Pedro Paulo
de Vargas; Boletim de Ocorrência no qual figuraram como noticiantes Rosa de Moraes Freitas,
Patricia Freitas da Roxa e Kauane Aparecida de Freitas da Silva; parecer técnico pericial relativo
a exame documentoscópico sobre duas mídias identificadas como CD-01 e CD-02, constando
transcrição dos áudios.

Procedeu-se, em 28/03/2017, à audiência de instrução na qual foram tomados os
depoimentos de Loivi Pereira de Souza, Lucas de Souza Jasinski, Pedro Paulo Vargas, Rosa de
Morais Freitas, Patrícia Freitas da Roxa, Neuredi dos Santos, Tatiane Klaczik, Marilene Pereira
de Lima, Mauro Luiz Linke, Elizeu Kominec, Leandro Cesar Svartz, Eliane Sierdovski, Levino
Braganholo, Roseli Alves da Silva, Rodrigo Gonçalves de Jesus, Daniel Waczak e Jocieli dos
Santos

Por sentença (id. 37046016), o juízo a quo julgou procedente a representação para
cassar os diplomas dos representados Neimar e Fernando; declarou-os inelegíveis e os
condenou a multa, de forma solidária, no importe de 30.000 UFIRs, correspondentes a R$
31.923,00.

Inconformados, os representados recorreram (id. 37046316), aduzindo, em síntese,
que: (i) deve ser anulada a sentença, uma vez que houve cerceamento de defesa pelo
Num. 42815504 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

indeferimento do pedido de produção de prova pericial complementar; (ii) há ilegalidade da prova
por configurar-se flagrante preparado; (iii) inexistem atos de captação ilícita de sufrágio.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento
e provimento (id. 20478316).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do
dia 18/12/2019 e as razões foram protocoladas no dia 19/12/2019.

Intimados via DJE em 05/03/2020 os recorridos protocolaram suas contrarrazões,
via fax, em 09/03/2020; contudo, além de não haverem apresentado os originais da referida peça
processual, ela não foi firmada por advogado regularmente constituído, motivo pelo qual não
foram conhecidas e determinou-se seu desentranhamento, de sorte que não serão consideradas
para o deslinde da causa.

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso,
passando de plano à sua análise.

Preliminares:

Aduzem os recorrentes que houve cerceamento de defesa em razão do
indeferimento do pedido de realização de perícia complementar. Afirmam que "não se trata de
pedido de mera complementação das informações contidas na manifestação técnica, mas, tão e
somente, a constatação de que nenhum dos requisitos formulados pelos Recorrentes foi
respondido pela perícia realizada, o que decorreu, não de impossibilidade técnica, mas de efetiva
desídia".

Argumentam que o conteúdo da informação técnica nº 032/209/SETEC/SR/PF/PR é
inconclusivo, o que corrobora o pedido de confecção de laudo complementar. Sustentam, ainda,
que a realização de perícia complementar é "imprescindível meio de prova para a confirmação de
sua tese defensiva".

Pugnam pela anulação da sentença, com retorno dos autos ao juízo de primeiro
grau para emissão de laudo complementar.

O juízo de primeiro grau, ao decidir pelo indeferimento do pedido de produção da
prova complementar consignou "que apesar do referido laudo pericial não responder
integralmente os quesitos formulados pelos representados, denota-se que a perícia esclareceu
satisfatoriamente os pontos controvertidos da demanda, eis que apontou a plausibilidade dos
locutores dos áudios/vídeos serem as pessoas indicadas na representação. Questões que não
constituem os pontos controvertidos não necessitam ser analisadas pericialmente".

A preliminar não comporta acolhimento, uma vez que não se vislumbra cerceamento
de defesa no caso concreto.
Num. 42815504 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

Com efeito, verifica-se que o arcabouço probatório constante dos autos não se
resume ao referido laudo pericial, havendo outros elementos nos quais amparou-se o magistrado
ao proferir a sentença, podendo-se inferir de sua leitura que a conclusão técnica emanada pela
polícia federal não foi, por si só, elemento determinante à condenação.

Ademais, é cediço que o magistrado, além de não estar vinculado à conclusão do
perito, possui a prerrogativa de deferir ou indeferir pedidos de produção de prova conforme as
julgue (des)necessárias ao deslinde da causa, conforme dicção do art. 370 do Código de
Processo Civil, sem que dessa decisão, desde que fundamentada, decorra cerceamento de
defesa:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas
necessárias ao julgamento do mérito.
Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou
meramente protelatórias.

No caso concreto, o quesito que, segundo os recorrentes, não foi respondido restou
assim consignado: "Existe algum tipo de montagem, trucagem, edição, sobreposição, corte,
recorte, supressão ou adulteração de qualquer tipo no seu conteúdo, bem como é possível
averiguar as datas das respectivas gravações".

Em conclusão à prova pericial produzida, o técnico consignou que o quesito foi
"respondido na Informação Técnica nº 032/2019-SETEC/SR/PF/PR". Nela o perito assentou que
uma resposta conclusiva ao referido quesito somente poderia ser dada caso lhe fossem
encaminhadas as mídias originais e equipamentos efetivamente utilizados para as gravações,
providência que já seria extremamente difícil à época da solicitação, quanto mais nos dias atuais,
passados quase dois anos anos, o que acarretaria no prolongamento do trâmite processual
unicamente para a confecção de laudo que, com grande probabilidade, seria inconclusivo.

Por outro lado, com base nos elementos constantes nos autos, os peritos lograram
trazer importantes contribuições ao deslinde da causa no que concerne à identificação dos
interlocutores das conversas captadas em áudio, de modo que se pode considerar satisfatória a
produção da prova.

Consigna-se, ademais, que embora afirmado pelos recorrentes que a resposta ao
referido quesito seria fundamental para corroborar sua linha principal de defesa, denota-se, da
leitura da contestação, que em nenhum momento houve a afirmação de que os áudios conteriam
indícios de montagem ou outro artifício de alteração de seu conteúdo.

Com efeito, ao tratar da ilicitude da prova, a defesa limitou-se a sustentá-la na
impossibilidade de identificação dos interlocutores e na ilicitude de captação ambiental em locais
privados, de modo que a adulteração do conteúdo não fez parte da tese defensiva.

Dessa feita, não se vislumbra prejuízo aos recorrentes, requisito indispensável à
decretação de nulidade de ato processual na seara eleitoral, conforme expresso no art. 219 do
Código Eleitoral.

Com base nesses fundamentos, rejeita-se a preliminar.

Ilegalidade da prova por tratar-se de flagrante preparado:
Num. 42815504 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

No ponto, os recorrentes reproduziram trechos das gravações efetivadas por
Patrícia Freitas da Roxa e Jocieli dos Santos para concluir que "as eleitoras induziram pessoas,
apoiadores de campanha dos Recorrentes, a lhes oferecer benesses justamente para registrar a
suposta ocorrência dos suposto ilícito eleitoral" e que, assim, "a situação se configuraria como
flagrante preparado".

Afirmam, ademais, que "diante deste quadro, a prova produzida revela-se ilícita,
pois os próprios ofendidos (eleitores) criaram a situação supostamente ilícita para prejudicar o
adversário, os Recorrentes, em momento posterior, ou seja, deram causa e foram os principais
agentes do ilícito justamente para dele se valer futuramente em prejuízo aos demais".

Requer que seja reconhecida a ilicitude da prova e, assim, que se reforme a
sentença condenatória.

O instituto do flagrante preparado, típico da esfera processual penal, encontra
definição em abalizada doutrina:

"Ocorre quando alguém (particular ou autoridade policial), de forma insidiosa, instiga o agente à
prática do delito com o objetivo de prendê-lo em flagrante, ao mesmo tempo em que adota todas
as providências para que o delito não se consume. Como adverte a doutrina, nessa hipótese de
flagrante o suposto autor do delito não passa de um protagonista inconsciente de uma comédia,
cooperando para a ardilosa averiguação da autoria de crimes anteriores, ou da simulação da
exterioridade de um crime.
(...)
Acerca do flagrante preparado, confira-se o teor da Súmula nº 145 do Supremo Tribunal
Federal: "Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua
consumação. A leitura da súmula fornece os dois requisitos do flagrante preparado: preparação
e não consumação do delito. Logo, mesmo que o agente tenha sido induzido à prática do delito,
porém operando-se a consumação do ilícito, haverá crime e a prisão será considerada legal".
[Brasileiro de Lima, Renato. Manual de processo penal. - Salvador: Ed. JusPodivm, 2018, p.
945]

Pois bem. Sem adentrar à análise da suficiência da prova para caracterização do
ilícito ora em apreço, limitando-a aos aspectos concernentes à configuração do flagrante
preparado, tenho que o caso não se amolda ao referido instituto jurídico.

A oitiva das captações ambientais não revela induzimento por parte das
interlocutoras, evidenciando-se conversas espontaneamente travadas pelos que delas
participam. Em algumas passagens dos áudios captados as referidas interlocutoras expressam
necessidades pelas quais estão passando, porém, tais afirmativas, no contexto da conversa, não
se caracterizam como induzimento à compra do voto.

Ressalta-se, ademais, que os áudios foram captados nas residências das
interlocutoras referidas pelos recorrentes, sem quaisquer indícios de que eles tenham sido
convidados a comparecer ao local, o que milita contrariamente à existência de flagrante
preparado, uma vez que, fosse esse o caso, o corriqueiro é que as eleitoras houvessem
procurado os interlocutores no afã de produzir prova de eventual ilícito, como ocorre nas
hipóteses em que a autoridade policial prepara um ambiente controlado para deter o suposto
criminoso.

Num. 42815504 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

Nessa senda, não se vislumbra a configuração de flagrante preparado, motivo pelo
qual de se rejeitar a preliminar.

Mérito:

O artigo 41-A da Lei das Eleições, introduzido no ordenamento pela minirreforma
eleitoral de 1999 (Lei nº 9.840/1999), posteriormente aditado pela Lei nº 12.034/2009, trouxe
importante inovação legislativa ao criar uma representação especial, voltada a coibir a nefasta
prática da captação ilícita de sufrágio.

Anteriormente, essa conduta somente era passível de punição pelas vias da
investigação judicial ou da impugnação ao mandato eletivo lastreadas em abuso de poder
econômico e, ainda, pela ação penal fundada no artigo 299 do Código Eleitoral, que trata da
compra de votos. Porém, as primeiras são muito mais complexas quanto à questão da
configuração do abuso, ao passo que a última apresenta tramitação mais lenta, que muitas vezes
somente é julgada quando o mandato já acabou ou está em vias de acabar.

Nesse contexto, a representação por captação ilícita de sufrágio constituiu
significativo avanço, ao viabilizar a cassação do registro ou diploma do candidato que viciar a
liberdade de voto de eleitor, especificamente nas hipóteses descritas no dispositivo:

Art. 41-A. Ressalvado o disposto no art. 26 e seus incisos, constitui captação de sufrágio,
vedada por esta Lei, o candidato doar, oferecer, prometer, ou entregar, ao eleitor, com o
fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive
emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive,
sob pena de multa de mil a cinqüenta mil Ufir, e cassação do registro ou do diploma, observado
o procedimento previsto no art. 22 da Lei Complementar no 64, de 18 de maio de 1990.
(Incluído pela Lei nº 9.840, de 1999)
§ 1º Para a caracterização da conduta ilícita, é desnecessário o pedido explícito de votos,
bastando a evidência do dolo, consistente no especial fim de agir. (Incluído pela Lei nº
12.034, de 2009)
§ 2º As sanções previstas no caput aplicam-se contra quem praticar atos de violência ou grave
ameaça a pessoa, com o fim de obter-lhe o voto. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 3º A representação contra as condutas vedadas no caput poderá ser ajuizada até a data da
diplomação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4º O prazo de recurso contra decisões proferidas com base neste artigo será de 3 (três) dias,
a contar da data da publicação do julgamento no Diário Oficial. (Incluído pela Lei nº 12.034, de
2009)

A norma em apreço visa proteger a liberdade do eleitor na escolha dos seus
representantes, como está consagrado na doutrina:

A captação ilícita de sufrágio denota a ocorrência de ato ilícito eleitoral ofensivo à livre vontade
do eleitor. Impõe-se, pois, a responsabilização dos agentes e beneficiários do evento. Estará
configurada sempre que a eleitor foi oferecido, prometido ou entregue bem ou vantagem com o
fim de obter-lhe o voto. Também ocorrerá na hipótese de coação (...). Assim, a causa da
conduta inquinada deve estar diretamente relacionada ao voto.
(...)
O objeto ou o fim da ação ilícita devem ser o voto do cidadão. Por isso, não se configura a
Num. 42815504 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

captação ilícita de sufrágio se outra foi a causa da ação inquinada, pois nessa hipótese estaria
ausente o requisito atinente ao condicionamento da entrega da vantagem ao voto. (...)
[GOMES, José Jairo. Direito Eleitoral - 14ª ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2018, p.
829/831]

No mérito, em síntese, a inicial narrou diversos atos, supostamente perpetrados por
Daniel Waczk, Livino Braganholo, Fernandes Luis Passarin e Neimar Granoski, aptos a configurar
a captação ilícita de sufrágio. Para melhor elucidação das alegações e provas, os fatos
imputados serão analisados separadamente.

Outrossim, para esclarecimento, na exordial afirmou-se que: Daniel era um dos
coordenadores de campanha e cabo eleitoral dos representados; Livino é tio do então candidato
ao cargo de Prefeito Neimar Granoski e proprietário do supermercado Braganholo Rede Forte;
Fernandes era, à época dos fatos, Vice-Prefeito, coordenador de campanha e cabo eleitoral de
Neimar.

A existência de prova firme acerca das relações destes terceiros com os recorrentes
é de suma importância para o deslinde da causa. Isso porque no polo passivo da representação
constaram apenas os então candidatos aos cargos de Prefeito e Vice, Neimar Granoski e
Fernando Mierzva; contudo, de todas as condutas narradas, apenas as supostas compras dos
votos de Pedro Paulo Vargas e Loivi Pereira de Souza foram pessoalmente imputadas a Neimar.

Todas as demais foram supostamente perpetradas por Daniel, Livino e Fernandes
em favor daqueles, de modo que se torna imprescindível a existência de um conjunto probatório
suficientemente denso a evidenciar tanto a compra de votos por parte de terceiro não candidato,
quanto a ciência do candidato em relação ao ilícito, sob pena de caracterização de
responsabilidade objetiva.

Nesse compasso, afirmam os recorrentes que Daniel "não possuía qualquer ligação
com a campanha, sendo um mero apoiador, o qual, por vezes, se dispunha a auxiliar no contato
com alguns eleitores que eram próximos do mesmo, mas sem qualquer vinculação direta com os
Recorrentes".

Na mesma esteira, sustentam que "ainda que Livino Braganholo possua relação de
parentesco com o Recorrente Neimar, tal situação é comum em municípios de pequeno porte
como Virmond, onde o pequeno número de eleitores acaba trazendo a proximidade de
parentesco entre os seus munícipes".

Argumentam que "tais pessoas apoiavam e/ou trabalhavam para outros candidatos,
inclusive a esposa de Fernandes Luis Passarin, pois Olga Klaki Passarim foi candidata no pleito
de 2016".

De acordo com os elementos constantes dos autos, não foi produzida nenhuma
prova de que Daniel, Livino e Fernandes foram formalmente contratados para trabalhar na
campanha de Neimar e Fernando; assim, a análise acerca da existência de mínima relação entre
os candidatos representados e os supostos autores dos ilícitos será realizada casuisticamente e
de acordo com as demais provas constantes nos autos no tópicos próprios, relacionados a cada
fato.

Cooptação de eleitores por Daniel Waczk:
Num. 42815504 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

Consta da inicial que "o referido cabo eleitoral realizava as suas visitas com o
propósito de modificar a intenção de voto, oferecendo vantagem pessoal que beneficiasse o
eleitor".

Embasam-se as alegações no vídeo e áudios constantes do CD 01.

De acordo com os representantes:

"Na primeira parte do vídeo verifica-se a imagem do veículo Vectra GLS, placas
AGN - 6202 de propriedade de Daniel Waczak, circulando pelas imediações das casas e, por fim,
parando para uma visita em uma das casas do Bairro Monte Claro, na qual reside a eleitora
Eliane Sierdovski. O cabo eleitoral faz um primeiro contato e em seguida retorna à mesma casa.
Entre os 4' e 4'05" da gravação é possível verificar que o referido cabo promete retornar à
residência".

Já na segunda parte do referido vídeo, novamente Daniel Waczak faz a entrega de
materiais de construção (cimento, poste elétrico e tijolos) em uma casa do Bairro Morar Melhor,
onde reside Roseli Alves da Silva, utilizando-se do caminhão da Loja de Materiais de
Construção MANCOVIR, de propriedade de Albino Flores Svartz Mancovir, tio do
Representado Neimar Granoski"

Relataram, ainda na inicial, que "no áudio 01 do CD 01, a voz masculina é de Daniel
Waczak, o qual não realiza 'acertos' somente para Prefeito, mas também para o candidato a
vereador Rodrigo Gonçalves do PSDB (...). A gravação foi feita na casa de Jocieli dos Santos,
filha de Eliane Sierdovski (mencionada acima), a qual reside no mesmo bairro Monte Claro.

"Algumas vozes femininas podem ser ouvidas nessa gravação, que são as vozes de
Ivete e Janaína, moradoras do Bairro Monte Claro, ambas cabos eleitorais da Coligação dos
Representados".

Ainda quanto a Jocieli, os então representantes afirmaram que o áudio 02 do CD 01
foi gravado dentro do Supermercado Braganholo e revela o pagamento de compra de
supermercado realizada por Daniel em favor daquela.

Na mesma esteira, sustentaram que no áudio 03 do CD 01 é possível ouvir Daniel
se responsabilizando pelo pagamento dos talões de água de Jocieli, bem como que arquiteta a
forma de viabilizar esse pagamento sem ser visto.

Em suas razões, os recorrentes alegam acerca do vídeo que "foi captada somente a
imagem de Daniel Waczk, sem qualquer demonstração de qualquer ilícito (...)". Afirmam que "dos
depoimentos prestados em juízo, conclui-se unicamente ter havido uma conversa para que
Eliane passasse a apoiar a campanha dos Recorrentes, todavia sem quaisquer indícios quanto a
eventual fornecimento de valores".

Quanto a Jocieli, relativo ao áudio 01 do CD 01, os recorrentes sustentam que ela "é
quem pede ajuda, e relata que trabalhava em um comitê eleitoral, não especificado, buscar ajuda
e que não foi atendida"

Com relação ao áudio 03 do CD 01, argumentam que Jocieli "confessa que foi ela
quem estava à procura de receber benesses de candidatos, dizendo, expressamente, que foi
Num. 42815504 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

convidada para trabalhar na campanha eleitoral e recusou a possibilidade". Sustentam,
outrossim, que a situação de vulnerabilidade de Jocieli era notória e que "levando em conta
referido fato, Daniel confirma ter entregue a quantia de 150 reais, sem pedir nada em troca ou ter
recebido o dinheiro de volta".

Quanto à entrega de materiais de construção à Roseli, os recorrentes defendem a
ausência de prova argumentando que "tratam-se de meras suposições feitas pelo Recorrido".
Ademais, asseveram que "a mera ocorrência de entrega como um favor ao primo de Daniel, sem
qualquer vinculação com eventual ilícito eleitoral, fica ainda mais evidente quando observado o
conteúdo do depoimento prestado por Roseli Alves (...)".

No que concerne à suposta compra de mercado paga por Daniel em favor de
Jocieli, os recorrentes afirmam que "o conteúdo do áudio revela somente um som metálico
qualquer (...) sem diálogo algum ou promessa, não se tendo qualquer elemento mínimo a
comprovar o relatado".

Pois bem. A análise da prova coligida não é apta a sustentar a existência de
captação ilícita de sufrágio.

No vídeo constante do CD 01, conforme narrado pelos representantes, verifica-se a
presença do veículo descrito na inicial estacionado defronte a uma residência que possui
propagandas eleitorais com o número 15 afixadas na janela e aparentemente três interlocutores,
uma mulher, um homem que, supostamente, era Daniel e um terceiro homem que aparece
rapidamente.

Embora os representantes tenham afirmado que aquela residência era de Eliane
Sierdovski, alegação não contrariada pelos ora recorrentes, estão ausentes nas filmagens
quaisquer indícios que corroborem a prática de compra de votos. Inclusive, a própria Eliane,
quando ouvida em juízo negou que Daniel tenha lhe oferecido quaisquer benesses em troca de
seu voto ou de alguém de sua família, conforme se verá adiante.

Na segunda parte do vídeo há a entrega de materiais de construção numa
residência a partir de um caminhão identificado como "MANCOVIR". Importante salientar que, em
ambos os registros, não houve a captação dos áudios. Segundo os representantes, aquela
residência seria de Roseli e os materiais estariam sendo entregues de forma gratuita em troca do
voto da eleitora.

Entretanto, na mesma esteira, as imagens revelam tão somente a entrega de
materiais de construção, inexistindo imagens ou mesmo prova testemunhal que confiram
fundamentos às conclusões trazidas pelos representantes.

Com efeito, Roseli, quando ouvida em juízo, afirmou que efetivamente comprou
materiais na loja Mancovir e apresentou, em audiência, nota fiscal que daria guarida às suas
afirmações. Ademais, ela relatou que os materiais foram entregues num dia em que ela não se
encontrava na residência e que, portanto, não saberia dizer quem foi o responsável pela entrega.
Narrou que buscou obter tais informações com Edson, seu genro e candidato a Vereador apoiado
por José de Almeida, que ali residia, porém ele também não soube informar. Ainda assim,
categoricamente negou que Daniel, ou qualquer outro cabo eleitoral apoiador de Neimar
houvesse lhe prometido ou entregue quaisquer benesses a fim de cooptar seu voto.

Num. 42815504 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

Confira-se, a propósito, o inteiro teor do depoimento de ROSELI ALVES DA SILVA,
com destaques:

Recebi um pé direito de área de material que eu comprei na loja, inclusive tem uma nota
fiscal; comprei o pé direito de área e sai de casa para passear, no outro dia cheguei em
casa e aquele pé direito estava lá; eu tenho o meu genro que morava junto e era
candidato para o lado do Zé, eu perguntei para ele se ele não viu quem trouxe o pé
direito, ele disse que não; eu também não vi porque não estava em casa; sou aposentada e
recebo dois salários mínimos; sobre o valor do pé direito eu tenho a nota para provar; o
pagamento foi feito em dinheiro; quem entregou eu não sei porque não estava em casa; quem
estava na minha casa era meu genro Edson José Domingues; ele me falou que não viu quem
entregou; sobre o dia da compra eu não tenho marcado na cabeça; comprei apenas um pé
direito da área; ninguém me ofereceu isso; conheço Daniel de passagem; agora eu o
conheço mais pois ele trabalha no posto; na época da campanha ele não me ofereceu
nada; também não ofereceu para nenhum parente meu; não é verdade o que está no
processo sobre a entrega de materiais de construção; eu apenas comprei pé direito e
paguei por ele; não recebi cimento, poste elétrico ou tijolo; conheço a loja Mancovir e foi lá que
comprei; não estou fazendo obra em casa; eu sei quem é o proprietário da loja mas esqueço o
nome; moro em Virmond há 15 anos; pelo que eu sei, Albino dono da loja Mancovir não é
parente do Neimar; não comprei cimento, somente pé direito para área; eu perguntei para o
Edson quem havia deixado o material por costume; não sei se foi o Daniel que levou porque
eu não estava em casa; o valor do pé direito era R$ 39,50; não paguei frete, foi a loja quem
levou; foram fazer campanha na minha casa tanto do lado do Neimar como do lado do
José Almeida; da turma do Nei eram os cabos eleitorais, mas não sei explicar quem; o
Daniel não foi; esses cabos eleitorais nunca me perguntaram se eu estava precisando de
alguma coisa; o pé direito está até hoje lá no chão, não foi instalado; como esse meu genro
estava morando na casa, eu acabei saindo e alugando uma outra casa; a outra casa é casa
própria minha mas quem está morando é minha filha; deixei minha filha morar na minha casa
porque ela tem menores condições que as minhas; meu genro Edson era candidato do lado do
José de Almeida; eu não sei de onde surgiu essa história de que eu recebi material de
construção em troca de voto e também não sei quem fez a denúncia, só tomei
conhecimento quando o oficial de justiça foi em minha casa; anteriormente o Edson tinha
bastante contato com o candidato José de Almeida; pude verificar algumas pessoas do lado do
José Almeida filmando nas redondezas da minha casa; que eu saiba eles não ofereciam
dinheiro em troca dessas gravações; o dia que fui comprar o pé direito não recebi nenhuma
oferta a mais em troca do meu voto; o Neimar nunca tratou comigo sobre voto; pé direito é um
poste, os caibros e a cobertura; não lembro quantos metros tinha.

No áudio 01 do CD 01, embora tenha sido referido pelos representantes como
demonstrativo de ação de Daniel no sentido de captar ilicitamente o voto da eleitora Jocieli, não é
esse o contexto que dele se extrai, e sim, a intenção da eleitora de trabalhar para qualquer
candidato que se dispusesse a efetivamente pagar por seu serviço e ajudar em suas contas
pessoais.

Nessa esteira, no início do áudio ela expressa uma insatisfação com relação ao
trabalho como cabo eleitoral que vinha desempenhando para a campanha de José de Almeida,
principalmente pela dificuldade em ser remunerada antecipadamente pelos serviços. Relata ainda
uma tentativa de trabalhar para a campanha de Neimar e novamente uma insatisfação porque ela
não seria remunerada integralmente.
Num. 42815504 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

Verifica-se que, no trecho do áudio captado cuja degravação segue adiante, todo o
contexto se refere a trabalho para campanha e não oferta de benesses em troca do voto, o que
se denota do momento em que Jocieli relata que o "Capixaba" lhe havia solicitado que levasse
seus documentos. Ora, é cediço que, se a intenção era cooptar ilicitamente o voto, não haveria
porque solicitar os documentos da eleitora.

Um pouco mais a frente no áudio, fica claro que é a própria interlocutora Jocieli
quem busca, de qualquer forma, conseguir ajuda para saldar contas de luz, inexistindo negociata
em torno de seu voto. Denota-se que parte de Jocieli a intenção de apoiar o mesmo candidato
que Daniel estaria apoiando, conforme se verifica:

"Jocieli - Sexta-feira vai ter que ir na sorveteria me paga um sorvete porque eu tô grávida né.
Não, me xingaram um monte ali, um monte, eu falei que eu queria xerox dos meus documentos
que eu deixei ali porque daí eu ia sair né, daí disseram que é só com o Anselmo ou com o Yuri,
mas o Yuri não veio e o Anselmo tinha acabado de sair, quer dizer então que você quiser pegar
é amanhã. Amanhã vou pegar meus documentos e aí me xingaram um monte, me xingaram um
monte. (Inaudível) daí esses dias eu fui lá no comitê do Nei, eu fui lá para conversar com o
Capixaba; Capixaba pegou e falou assim, ele falou assim, que ele me dava R$ 500,00 né, para
me livrar o mês de aluguel, e R$ 250,00 para comprar coisas para casa e daí mandou eu buscar
ali no comitê sabe, daí eu não ia, mas aí eu encontrei ele na rua, ele falou para mim voltar
(inaudível) eu cheguei lá, ele começou a me embolar e falou que me dava 250 para três dias e
250 depois (inaudível), falei que não, porque precisava do dinheiro né, daí ele ficou se
embolando, se embolando e daí falou que era para ir outro dia levar meus documentos e
não sei o quê (inaudível) daí eu peguei e saí.
(...)
Jocieli: Viu você tá apoiando qual vereador?
Daniel: Estou apoiando Rodrigo
Jociele: Mas aí como assim você tá me ajudando vai querer que eu volte para o Rodrigo daí.
Daniel: Voltando com os votos? O que que você quer voltar?
Jocieli: Ai, eu não sei, eu queria conversar com Nicola, porque o Nicola tá ajudando bastante
gente, mas que nem, se você vai apoiar Rodrigo e você vai me ajudar daí dava para eu apoiar o
Rodrigo também né se você vai me ajudar.
Daniel: Não eu vou ajudar sim
Jocieli: Viu eles (inaudível) um talão
Daniel: Mas aí como é que é?
Jocieli: Eu vou ter que pagar esses dois e o outro vou ter que deixar vir, o outro vou ter que
pagar, daí tem esses dois de luz se você puder me ajudar.

Em outro momento, a interlocutora refere que, trabalhando para o José Aparecido
de Almeida, conseguiu bastante votos e a promessa de que seria remunerada, e, na sequência,
demonstra sua insatisfação com relação ao pagamento:

Jocieli - (...) e até as meninas eu consigo tirar as meninas dali e levar pro lado de vocês
também, por causa eu consegui bastante votos para ele, mas dá para mim uma ajuda ...
(inaudível) ... pra nada esses dias eu falei ... (inaudível) ... mas nós vamos dar o dinheiro de
vocês , vocês trabalharam, porque nós queremos um campanha limpa, e não sei o quê, daí
tentei procurar o Nicola, mas não consegui achar ele, o Nicola ajuda o Rodrigo, o Rodrigo não,
ele foi na casa da Tati lá e na minha casa não foi ainda.
(...)
Num. 42815504 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

Voz feminina - Mas você não estava trabalhando lá?
Jocieli - Tava trabalhando para o Zé.
Voz feminina - Mas quem paga? La no comitê, quem paga?
Jocieli - O Enio.
Voz feminina - Mas ele não pagou para você?
Jocieli - Pagou o dia de serviço, mas eu pedi ajuda pra pagar o talão (inaudível).
Voz feminina - Trabalhou a semana inteira?
Daniel - Não porque ela falou pra mim agora que ela foi lá para pegar o dinheiro e xingaram ela.
Voz feminina - Xingaram, e você não gravou nada? (inaudível) quando é assim tem que dar um
jeito de gravar.
Jocieli - Não tenho celular. Quero ver amanhã (inaudível) tentar receber, eles não me pagaram,
não me pagaram. Eu queria receber hoje pra pagar o talão, não quiseram nem me pagar
hoje. O dia que eles pagam é na sexta. (Inaudível) eu não vou vim mais eu quero receber
pra mim pagar o talão".

Em dado momento, Jocieli afirma até que já havia fechado contrato com o Zé
(apelido do candidato José), o que reforça que todo o contexto da conversa se referia à
prestação de serviço para a campanha e não à oferta de benesses em troca do voto.

Nesse sentido, há trechos da conversa nos quais a interlocutora procura se inteirar
sobre o período de prestação do serviço, se trabalharia o dia todo ou meio período:

Jocieli - Tem que mudar né, tem que mudar...eu preciso...é o dia inteiro ou meio período?
Daniel - Ela trabalha meio dia, você trabalha meio dia...

Com relação ao áudio 2 do CD 01, trata-se de uma gravação de 1'42" na qual não
há qualquer diálogo, tão somente barulho de um "bip" ao fundo, tratando-se de elemento do qual
não se extrai nada relacionado a captação ilícita de sufrágio.

Já no áudio 3 do CD 01, o contexto da conversa apresenta Jocieli aparentemente
desesperada com o iminente corte no fornecimento de água por falta de pagamento e com a
dificuldade financeira em arcar com as contas básicas, havendo referência de que os talões para
pagamento teriam ficado no comitê de José com a promessa de que seriam pagos, porém ela
afirma que não foi trabalhar, oportunidade em que Daniel busca saber os valores das contas e se
prontifica a ajudar.

No mencionado áudio não há qualquer referência ao oferecimento do auxílio em
troca do voto da eleitora ou de qualquer familiar. Pelo contrário, a súplica por ajuda parte
integralmente da eleitora, sem qualquer oferecimento anterior por parte de Daniel.

Para esclarecimento, colhem-se alguns trechos:

Jocieli - É eu que vou....o que mãe? Vieram cortar minha água.
Eliane - Porquê?
Jocieli - Porque não tenho dinheiro para pagar o talão, como que eu vou fazer agora (voz
chorosa). Eu pedi para aquele demônio lá, não me falaram nada, só ficaram com os meus talão,
e não pagaram os talão.
Daniel - E os talão tá onde?
Jocieli - Tá com eles, dois tá lá e um tá comigo.
Daniel - Vai lá, pega lá e traz aqui.
Num. 42815504 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

Jocieli - Mas está lá no comitê.
Daniel - (inaudível) você pega e vai lá no coisa (inaudível).
(...)
Jocieli - Eles disseram para eu trabalhar, eu não vou mais...não vou mais. Falaram que iam
ajudar...ajudando o que?
(...)
Jocieli - fica até as cinco horas.
Daniel - (inaudível) e pega e não fala nada que fui eu.
Jociele - Tá bom
Daniel - Fala eu só quero meu talão.
(...)
Daniel - Falaram alguma coisa para você?
Jocieli - Não, eu não fui trabalhar ...não dá, eu sou sozinha e peço ajuda e ninguém ajuda, sabe
e eles não ajudam, não ajudam, não dão nada, olha eu tenho aluguel, tenho talão de luz
(inaudível) tô ficando quase louca.
Daniel - E a água dá quanto?
Jociele - Olha é um talão acho que de trinta e quatro, um de trinta e seis e um de quarenta e
dois. Então se eu soubesse que o Nei ia me ajudar (...) eu ia fazer as coisa pra ele, campanha
pra ele, mas aquele dia eu fui conversar lá (inaudível) saiu uma conversa já (inaudível) filmando,
e eu não gosto (inaudível)
Daniel - (inaudível)
Jociele - peguei, aham
(...)
Jociele - ah se você me ajudar com essa ai, pô. Deu errado o da mãe?
Daniel - não na verdade é assim (inaudível) direto do aluguel.
Jociele - inaudível
Daniel - eu não posso ir lá pagar.
Jociele - Ah.
Daniel - dai eu vou dar o dinheiro pra ela, (inaudível) ajudar ela também, né
Jociele - Viu, e se eu pedisse para o Nei me ajudar com o mês de aluguel
Daniel - Não, eu vou o mês de aluguel e vou pagar a água.
Jociele - Por causa que se você pensar assim, eu tenho nenê de dois anos, tenho o de dois
meses e tô grávida e o pai deles foi embora, e eu não sei, nossa se eu tenho um monte de
conta, tenho aluguel que vai vencer amanhã, to cheia de preocupação, não tô conseguindo
Daniel - não pode ficar tranquila
Jociele - então se vocês me ajudassem
Daniel - nós vai ajudar. (Inaudível) entendeu.
Jociele - Aham
Daniel - Só não fale nada (inaudível). Então vá lá, pegue o talão e dai desça no comitê
(inaudível).
Jociele - mas vão ficar me olhando com cara torta?
Daniel - não, então (...)
Jociele - Por causa que aquele dia que eu fui lá com o Capixaba que não deu em nada, nós
conversamos (inaudível)
Daniel - não, não tem nada disso, vamo faze o seguinte então, cola ali na sorveteria (inaudível)
dai eu pego meu carro lá, dai nós já.
Jociele - mas vai me ajudar com o aluguel né, então ta bom, eu vou ali pegar o talão, já venho
(...)
Jociele - ali na sorveteria?
Num. 42815504 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

(...)

O cotejo dos referidos áudios com as provas testemunhais produzidas em juízo
deixam evidente que a narrativa de que referidas gravações fazem prova plena da captação ilícita
de sufrágio partem de posição isolada de Jociele, não sendo sufragada nem mesmo por sua mãe
Eliane que, aparentemente, estava presente no momento do terceiro áudio e que, segundo
Jociele, era apoiadora convicta de José de Almeida, portanto, certamente teria todo interesse em
revelar eventual esquema para compra de votos por parte da coligação contrária.

Com efeito, no início do depoimento, Jociele revela que seu interesse em trabalhar
para as campanhas era puramente financeiro, tanto é assim que inicialmente trabalhou para o
José de Almeida e decidiu trabalhar para o Neimar porque seria melhor remunerada.

Ressalta-se o trecho em que Jociele afirma que a ajuda financeira que recebeu de
Daniel envolvia o pagamento de luz, cesta básica, botijão de gás e aluguel, uma vez que a
assertiva não é corroborada pelos próprios áudios que ela afirmou ter gravado.

Ademais, destaca-se outro trecho em que ela afirma que recebeu o valor
correspondente ao segundo mês de aluguel dentro do comitê de campanha de Neimar e indaga-
se o motivo pelo qual ela não realizou a captação do áudio desse momento que poderia ser
crucial para uma eventual condenação, uma vez que ela própria afirmou que discordava daquela
prática e por isso decidiu gravar.

Outro ponto contraditório no depoimento é o momento em que Jocieli afirma que
nos áudios Daniel havia manifestado seu apoio a Neimar. Da oitiva das captações de áudio, em
nenhum momento há afirmativa por parte de Daniel nesse sentido, mas tão somente de que
estaria apoiando o candidato a vereador Rodrigo quando indagado por Jocieli.

JOCIELI DOS SANTOS, ouvida em juízo compromissada, afirmou que trabalhou na campanha,
inicialmente para José de Almeida, depois com o Nei e voltou para o Zé, trabalhar era fazer
campanha, ir nas casas entregar os "votos", conversar com as pessoas; parei de trabalhar
para o José de Almeida porque do lado do Nei estavam pagando melhor; para trabalhar
para o José recebia vinte ou quarenta por dia e para o Nei era cinquenta por dia; trabalhei
apenas dois dias para o Neimar; conversou com Daniel para ir trabalhar para o Neimar; Daniel
arrumava os candidatos para fazerem campanha; Daniel fazia campanha para o Neimar; Daniel
não frequentava o diretório do José; meu trabalho era entregar os votos, falar para as pessoas
as propostas; recebeu ajuda financeira do Daniel; pagaram talão de luz que havia sido
cortada, deram cesta básica, botijão de gás, dinheiro não se recorda; a luz foi cortada por
falta de pagamento e eu estava com um nenê de 9 meses e um recém nascido; o Daniel
pagou também dois meses de aluguel; o dinheiro de um mês de aluguel e talão de luz ele
entregou em minha casa; o dinheiro do segundo mês de aluguel ele me entregou dentro
do comitê do Neymar Granoski; não recebeu valor fixo; eles que chegaram e perguntaram se
eu aceitava e que era para ficar em sigilo; o valor do aluguel era 250 reais; havia alugueres
atrasados e eles quitaram também os atrasados; isso só ocorreu no período da campanha;
depois nunca mais me procuraram ou olharam na minha cara; quanto ao talão de luz o Daniel
foi em minha casa juntamente com duas mulheres que faziam campanha e levaram o dinheiro;
as mulheres eram Maria Ivete e Janaína; que elas trabalhavam na campanha do lado do Nei;
quanto a cesta de alimentos eles compraram e levaram em casa; não escolheu os produtos; não
sabe quem comprou pois eles só levaram em casa e disseram que era do lado do Nei; era para
Num. 42815504 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

pedir voto dos familiares mas quando comecei a falar minha mãe não permitiu pois disse
que era para eu fazer do jeito que eu quisesse pois eles fariam do jeito deles; quantos às
gravações, foi errado o que eles estavam fazendo; era errado eles oferecerem dinheiro e essas
coisas para a gente; percebi que era errado na primeira oferta; eu estava com o celular, o Daniel
começou a falar as coisas para mim, peguei e gravei; gravei com meu celular; estava com o
celular na mão; ele começou a falar e eu perguntei como eles iriam fazer e ele contou tudo, está
tudo nos áudios, perguntei para quem ele estava trabalhando exatamente e ele citou que
estava fazendo campanha para o Rodrigo e para o Neimar mas quem fornecia mais para
ele era o Rodrigo; o Rodrigo é o candidato a vereador; que recebeu dinheiro nos dias da
gravação; fez campanha para o Nei por dois dias somente, porque tinha feito contrato, fui só os
dois dias, porque eles falaram que era melhor eu sair de lá; para o Zé Almeida eu fiz campanha
por 30 dias, bem certinho os 30 dias; eu estava fazendo campanha para o Zé, parei e fui fazer
campanha para o Nei, fiquei dois dias e voltei para o Zé e cumpri os 30 dias, uns dias antes e os
outros depois; o Zé não pagou nada para fazer gravação; do Neimar recebeu o talão de luz, a
cesta, o aluguel; eles chegavam, perguntavam e já davam o dinheiro; eles pagaram dois meses
de aluguel que era pra mim votar no caso, não era para estar trabalhando, era pra votar a favor
deles; eu estava trabalhando para o Zé mas eles já tinham conversado comigo que era para
passar para o lado do Nei, o Daniel foi conversar comigo para passar para o lado deles, ele me
deu, e tive que passar para lá; quando deu dois dias eles souberam dos áudios e não fui mais
para eles e voltei para o Zé; o dinheiro foi pago na minha casa, tudo em dinheiro; que soube que
o Neimar iria pagar mais para trabalhar para ele porque o Daniel foi conversar comigo e falou;
ele falou que era para eu passar para lá, que eles poderiam pagar mais e o que eu precisasse
eles iriam ajudar; para ir para o lado do Neimar ele tinha me oferecido dinheiro, os talões, e
como eu estava grávida e sou sozinha ele falou que iria dar as coisas para o nenê, mas dai
como eu sai não deu; não sei somar de cabeça quanto o Daniel me passou; entende que os
dois dias estavam muito bem remunerados pelo valor que ele me passou; fui para o lado do Nei
porque eu pedi para o Zé para ver qual era a diferença entre os dois, porque um ofereceu, eu fui
lá pedir para o Zé e ele falou que não iria me dar porque ele só ia pagar os dias de trabalho, que
não estava dando serviço sujo, por isso que fui para o Nei, para ver; o Daniel pedia que era para
eu fazer as pessoas votar para eles, só isso, que era para fazer a cabeça das pessoas; se eu
fosse fazer campanha para Fulano era para perguntar se precisava de alguma coisa, daí eu
anotava e entregava para eles; se precisasse de alguma coisa e desse certeza que iria votar
para o lado do Nei e vereador que ele estava fazendo campanha o Daniel fornecia; eles ficaram
sabendo da gravação porque dentro do comitê do Zé tinha um informante do Neimar; depois
que houve essa informação, eles paravam na minha rua, eu me escondia na casa de uma
mulher que eles não sabiam, fiquei uns dois ou três dias fechada dentro da casa, fiquei com
medo, não apenas por causa de mim mas também pelas crianças; começou a passar em frente
de casa o Daniel e um carro que nunca tinha visto na vida, nos primeiros dias foi o Daniel e
depois outros carros; era um carro escuro, preto; eu nunca tinha visto aqueles carros ali; não era
o carro do Daniel; conhecia o Daniel antes da campanha; sobre a proposta a primeira vez ele
me cercou na rua e disse que iria na minha casa, daí ele foi em minha casa; já pegou carona
com Daniel por duas vezes; na minha casa ele foi no dia do talão em que ele falou que iria levar
e levou com as mulheres e o dia em que, para ter certeza que eu iria para o lado deles, levou
todos os santinhos do Zé; foram em dois dias seguidos; isso foi no meio da campanha; sobre a
entrega da cesta básica foi antes de eu entrar para o lado do Nei, eles entregaram, daí que eu
passei; entre a entrega da cesta e eu começar a trabalhar para o Nei foram uns dois ou três dias
pois precisava encontrar um jeito de dizer ao Zé que não iria mais trabalhar para ele; a entrega
de dinheiro ocorreu antes da cesta básica, daí ele foi com as duas mulheres lá, ele pediu os
talões para ver, perguntou se eu precisava de mais alguma coisa, daí ele falou que iria trazer
Num. 42815504 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

uma cesta básica e trouxe; não ocorreu tudo no mesmo dia, o dia do talão ele levou o dinheiro
em casa e me levou ao mercado para pagar os talões; o dinheiro do aluguel foi dado depois do
dinheiro da luz; gravei no dia do talão de luz e no dia em que perguntei para quem ele estava
ajudando, em que ele citou o Rodrigo e para o Nei; ele entregou o dinheiro do talão num dia,
dois ou três dias ele entregou a cesta básica, e o dinheiro do aluguel foi depois, ele mandou eu
ir ao comitê, mas não me recordo quantos dias depois; quando recebi o dinheiro do aluguel
ainda não estava trabalhando para o Neimar, como sou bem conhecida todo mundo me ajuda,
eles acharam que eu fazendo campanha pra eles ia conseguir trazer bastante gente para o lado
deles, dai eles estavam fazendo de tudo para eu ajudar; assim que me deram o dinheiro do
aluguel comecei a trabalhar para o Neimar; trabalhei para ele dois dias; depois que gravei eu fui
até o comitê do Zé e mostrei; perguntaram se poderia entregar para o advogado, falei que sim;
depois disso não continuei trabalhando para o Neimar porque ficaram revoltados comigo, dai fiz
mais uns dois dias de campanha e tive que sair porque estava com medo, pois começaram a
andar na rua; foram várias gravações, mas entreguei o celular e não sei onde foi para; não
tratou nada com o Neimar sobre isso, uma vez ele foi em casa, deixou o número dele e falou
que se eu precisasse era para ligar para ele e que iria marcar um lugar para conversar, mas eu
não liguei; isso foi nos últimos dias da campanha, mas antes de eles entregarem essas coisas;
não recebeu nada do José Aparecido além do dia de trabalho; as pessoas sempre me ajudam,
mesmo antes da política, dão comida porque tenho um nenê de 4 anos, um de 2 anos e uma
que fez 1 ano e 4 meses, sou sozinha, todos os vizinhos ajudam; não conversei com minha mãe
sobre isso, porque ela tinha muitos problemas dela e se eu fosse falar alguma coisa ela não
aceitaria ouvir; a mãe não estava presente no dia em que entregaram a cesta básica; nessa
época morava na COHAPAR, tinha a casa da minha mãe, mais três casas e daí a minha; a mãe
não viu nenhuma das entregas de dinheiro ou cesta básica e também não comentei nada; sobre
as propostas referidas pelo Daniel não foi falado em quantidade de votos que eu precisava
fazer, quantos votos eu conseguisse arrumar para eles, não tinha estimativa, mas era bastante
voto pois todos gostavam de mim na COHAPAR; na COHAPAR também trabalhavam para o
Neimar a Tatiana Klaczik, Lucimara que também estava trabalhando para o Zé e passaram para
o lado do Neimar; a Tatiana ganhou bastante dinheiro do Neimar, eles iam na casa dela
oferecer; Lucimara também ganhou dinheiro dele; quem operacionalizava era o Daniel e o
Rodrigo, como eu morava perto eles iam direto lá; a presença do vereador Rodrigo era
constante lá para dar dinheiro; uma vez eu vi ele entregando dinheiro pra ela, nesse tempo ela
trabalhava para o Zé Almeida, mas estavam fazendo a cabeça dela para ela mudar; o Fernando
Mierzva eu nunca vi; nesse sistema de fazer campanha na COHAPAR também estavam a
Janaína, Miriam, era um monte de mulherada; todas foram beneficiadas desse jeito; ganhavam
as coisas para arrumar voto para eles; elas também tinha que votar neles, mas a maioria das
mulheres que fizeram isso votaram contra ele, porque é um serviço sujo, se está fazendo assim,
imagine para a frente; o Neimar prometeu para mim que se saíssem as casinhas uma seria
minha por causa das crianças; não chegou pela boca do Neimar e sim do Daniel; as gravações
foram feitas uma na minha casa, duas dentro do carro do Daniel e uma dentro do comitê do Nei;
essas gravações foram feitas só em relação ao Daniel; duas gravações foram antes daqueles
dois dias de trabalho e o restante durante o trabalho com ele; achei errado o que eles estão
fazendo, eu ia trazer no forum eleitoral pra ver o que poderia fazer, mas eles pediram e falaram
que podiam entregar para o advogado, dai entreguei ali; foram vários dias que eu gravei, assim
que ele foi perto de mim para pagar os talões eu comecei a gravar; eles prometeram o quarto e
enxoval para o nenê caso o Neimar ou Rodrigo fossem eleitos; acho que isso aparece nas
gravações; as pessoas de Maria Ivete e Janaina foram com o Daniel em minha casa, pois como
ele era homem não podia chegar sozinho porque as pessoas iriam ficar pensando; não sei o
que a Maria Ivete fazia; a Janaina trabalhou de faxineira no colégio e depois como diarista;
Num. 42815504 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

também trabalhavam com o Neimar.

Importante salientar que a narrativa de Jocieli foi completamente rechaçada pelas
demais provas testemunhais produzidas. Particularmente, ressalta-se que Jocieli afirmou,
categoricamente, que Tatiane foi uma das beneficiadas com dinheiro em troca do voto. Ocorre
que o depoimento de Tatiane não sustenta o que foi afirmado.

Pelo contrário, ela negou qualquer tipo de negociação em troca do voto, embora
tenha confirmado que inicialmente trabalhou para a campanha de José de Almeida e depois, em
razão do não pagamento da remuneração combinada com o candidato a vereador Miltinho,
decidiu mudar seu apoio para Neimar.

Ademais, ela negou o recebimento de R$ 3.000,00 para trocar o adesivo que estava
no carro e atribuiu essa história a uma oportunidade em que seu ex-marido assinou, defronte ao
portão da casa, um contrato para prestação de serviço de carro de som na campanha de Neimar,
o que gerou desconfiança por parte dos vizinhos.

Acentuou que, quando trabalhava para José de Almeida, além da incumbência de
distribuir santinhos e pedir voto, deveria seguir os candidatos do lado contrário para filmá-los em
quaisquer atitudes que entendesse suspeitas, gravações pelas quais poderiam ser remunerados
pelo candidato José de Almeida.

Confira-se a íntegra do depoimento de TATIANE KLACZYK:

Conhece José Aparecido e Neimar Granoski; trabalhei na campanha, no começo para José de
Almeida e depois para Neimar Granoski; tinha adesivos no carro do meu ex-marido; eu comecei
a trabalhar para o José de Almeida por intermédio do Miltinho candidato a vereador; do Senhor
Miltinho eu iria ganhar quarenta reais se não me engano; eu tinha que distribuir santinhos e ir
nas casas com ele pedir voto; não tinha meta de votos a conseguir mas eu tinha bastante
parentes por isso ele foi atrás de mim; não recebi nenhum valor do Miltinho, ele não fez contrato
só falou de boca; estava fazendo campanha para o Miltinho e para o José Almeida, por isso, iria
receber R$ 80,00 aproximadamente; mas do Miltinho não recebemos nenhum real; do José
Almeida cheguei a receber e assinei recibo; trabalhei por pouco mais de uma semana para o
José Almeida; como nem eu nem meu marido estávamos recebendo do Miltinho
resolvemos sair; quem conversou comigo para ir para o outro lado foi o vereador
Rodrigo; o Rodrigo foi quem veio atrás de nós por intermédio do meu irmão que trabalha
na firma onde a esposa do Rodrigo é dona; faziam uns dois dias que eu havia deixado o
trabalho na campanha do José Almeida; conheço o Daniel; conversava com o Daniel quando
já estava fazendo campanha para o Nei uma vez que nós ficávamos no comitê; fui convidada
para trabalhar pelo Rodrigo para receber aproximadamente R$ 40,00; sempre assinávamos
recibo; meu trabalho era de distribuição de santinhos; sou vizinha da Eliane; não é verdade que
recebi R$ 3000,00 para trocar adesivo do carro até porque se tivesse esse dinheiro estaria
com o nome limpo; essa história surgiu acredito por um dia em que o Daniel foi a minha casa e
levou o papel para meu marido assinar relativo a prestação de serviço de som na campanha, a
assinatura foi feita no portão de casa e os vizinhos viram, então acredito que daí surgiu essa
história; porque nós não estávamos mais trabalhando para o José Almeida eles ficavam
filmando nossa casa; quando trabalhava para o José Almeida mandaram que eu seguisse
vereadores do lado contrário; o Anselmo que trabalhava no comitê do José Almeida me
mandou uma vez seguir o Rodrigo e tínhamos que seguir; era para seguir para ver se não
Num. 42815504 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

havia compra de votos para ver o que eles faziam e onde iam; se eu visse qualquer coisa
estranha tinha que filmar; tinha que prestar contas dizendo em quais casas o perseguido
passou; inclusive cheguei a ter uma desavença com o Anselmo que é meu padrinho no tempo
da política por causa disso; Daniel nunca me deu nenhum dinheiro; não recebi nada a mais
do que aquilo que estava no recibo; o que recebemos na campanha acho que não chegou a
R$ 3000,00, uma vez que não trabalhei a campanha inteira; e tinha que assinar os recibos; no
total não sei quanto deu; o pagamento era todo final de semana; deixei de trabalhar com o Zé
porque o vereador não estava pagando; acredito que dava quase R$ 80 por dia para trabalhar
para o vereador e o Prefeito; não sei exatamente quantos dias trabalhei para o lado do Ney; não
voltei a trabalhar para o José de Almeida; não sei nada sobre gravação só sei que viviam
filmando na frente da minha casa; conheço a Jociele; a Jocieli ia nos dois comitês; temos uma
inimizade de vizinhos anterior à política, por isso não conversamos; converso normalmente com
a mãe dela; no momento não estou trabalhando, estava fazendo estágio mas como parei de
estudar deixei o estágio; estagiava no posto de saúde; fazia estágio remunerado; atualmente
resido com a minha mãe; no dia 27 de setembro de 2016, nós não estávamos no posto do Vice
do José Almeida; o que aconteceu é que minha cunhada comprou ração para gato ou cachorro,
que era do lado do posto, aí a gente passou naquela rua mas estávamos com adesivo do Ney,
nós estávamos ouvindo música no carro mas não era de candidato, passamos pela rua do posto
e viramos a esquina, então passamos em frente o posto, mas não fizemos baderna; não
sabemos porque foi feito boletim de ocorrência desse episódio; na época em que eu estava
trabalhando com o José Almeida, a Jociele também trabalhava lá; depois que eu saí ela
continuou lá; sobre as gravações da Jociele, à época em que chegaram no comitê eu acredito
que já tinha saído; era comum chegar gravação lá no comitê porque eles mandavam que
nós gravássemos; dependendo da gravação eles pagavam por ela; pagavam um dia a
mais pela gravação; não sei dizer se a Jociele recebeu o dinheiro a mais pelas gravações;
enquanto trabalhei com o Neimar não vi, não presenciei e não fui solicitada que
oferecesse qualquer benefício a pessoas em troca do voto; não me recordo de ter visto
Jociele recebendo cesta básica ou alguma outra coisa na casa dela porque embora ela
morasse na mesma rua, tinha um mato que dificultava a visão da casa dela; no momento
acredito que as pessoas ajudem a Jociele porque ela não está trabalhando e tem três
crianças, ela vive mais de Bolsa Família; não presenciei Jociele pedindo ajuda para alguém;
Trabalhei para o Neimar por quase um mês; meu ex-esposo também trabalhou para o Neimar;
minha função era entrega de santinhos e pedir voto para o prefeito; meu marido trabalhava com
som de rua inclusive ele tinha carro próprio para isso; não recebi orientação para conversar
com as pessoas sobre as necessidades delas apenas para pedir voto e explicar as
propostas de campanha; não recebi orientação para perguntar para as pessoas do que elas
precisavam; sobre meu ex esposo não sei porque ele não votava em Virmond.

A corroborar a ausência de provas acerca da cooptação ilícita do voto de eleitores
de Virmond, embora os representantes tenham afirmado que Daniel foi filmado na residência de
Eliane, mãe de Jocieli, local em que teria oferecido benesses em troca do voto, essa conclusão
está em total descompasso com o que foi afirmado pela própria Eliane em seu depoimento.

Com efeito, do testemunho de Eliane, extremamente contraditório, pouco se
aproveita. Denota-se que são diversos os momentos em que a depoente altera algo que havia
afirmado anteriormente. Ainda assim, do cerne, aquilo que pode ser extraído é a total ausência
de negociatas relacionadas à obtenção de voto.

ELIANE SIERDOVSKI, afirmou em juízo que:
Num. 42815504 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

Não teve contato com o Daniel; sobre envolvimento do Daniel e do Rodrigo em compra de votos
não sei dizer; foi a Jociele quem trabalhou e eu estava apenas cuidando das crianças dela; ela
não me conta nada; não sei de nada sobre esses casos porque eu pergunto e ela não me conta
nada; o Daniel foi na minha casa; ele não entrou na minha casa ele foi pegar a menina que foi
para o almoço; foi pegar a menina para trabalhar; parece que ele estava apoiando o Neimar; eu
sei disso porque a minha menina estava trabalhando para ele do lado do Neimar; minha filha
fazia campanha; ela saía na rua com camisa; eu cuidava das crianças e ela ia na casa almoçar;
o Daniel foi pegar ela em casa, embarcaram no carro e saíram não sei para que lado eles foram
fazer campanha; mas eu não me envolvi com nada; não deixaram nenhum material na minha
casa; eles queriam colocar na minha casa mas eu não aceitei; queriam colocar adesivo mas eu
não aceitei; não sei dizer se eles estavam apoiando Rodrigo; eu só ficava na casa cuidando das
crianças então não tinha informação; acho que minha filha trabalhou na campanha mais de 30
dias; nesse período o Daniel também trabalhava; não tenho conhecimento da gravação;
inclusive eu não entendo dessas coisas de celular acredito que ela tenha gravado; não sei o
motivo porque Daniel ia na casa dela direto mas ele ia; na minha casa nunca foi apenas na casa
dela; ela estava de um lado e não sei o que que deu de repente ela mudou para o outro lado;
eles queriam conquistar ela para ela participar do Neimar; ela trabalhava com José Almeida
queriam que ela saísse para trabalhar com o Neimar; não sei como Daniel tentava conquistar a
Jociele; com relação a mim ele só me cumprimentava e eu não queria me envolver; com relação
a menina ele conversava bastante mas não posso dizer porque não ouvi; sobre os talões de
luz eu sei que ela pagou mas não sei como ela pagou se foi com o dinheiro do trabalho
dela; não sei dizer se o Daniel pegou os talões de luz; eu perguntei para a menina quem
pagou os talões de luz mas ela ficou quieta não falou nada então não sei dizer como foi; ele
pagou o talão de luz na época da campanha; ela trabalhou para campanha do José Almeida
uma semana mais ou menos; não sei dizer porque ela parou de trabalhar lá; ela estava
precisando de dinheiro nessa época porque era sozinha com as crianças; o Daniel pegou ela
para trabalhar lá não sei dizer se ela recebeu alguma coisa em troca do voto só sei sobre o talão
de luz que já foi falado aqui; não sabe se Jociele recebe ajuda de outras pessoas; não sabe se
Jociele recebeu algum dinheiro ou algum convite de José Almeida para ir depor; o Daniel
conquistou ela para ir trabalhar, aí ela pediu que eu ficasse com as crianças; ela trabalhou para
campanha do Neimar não sei quantos dias mas sei que foi até o final; ela recebeu para trabalhar
na campanha mas disse que não se lembra do valor; Jociely não trabalhou na prefeitura; Neimar
não chegou a ajudar ela que eu saiba só o ajudou na época da campanha depois não mais; na
época da campanha Jociele não tinha profissão; Jociele é muito conhecida no bairro Monte
Claro, por que foi criada lá; não me recordo exatamente mas acredito que ela recebia R$ 30,00
a R$ 40,00 por dia para trabalhar na política; Daniel foi buscar Jociele de carro, eu estava com o
neném dela no colo, ela foi almoçar era por volta de 1:30, Daniel parou com o carro, ela foi
atender entrou no carro e saíram não ouvi nada sobre o que conversaram, ela comentou que iria
trabalhar na campanha; o carro do Daniel é preto e acho que tinha adesivo do Neimar; não tinha
outro candidato somente ele; Jociele me contou sobre as gravações ela disse que gravou
algumas coisas da política mas não disse de qual lado; ela disse que fez gravação pelo celular
não sei porque ela fez as gravações até hoje, eu tentei especular mas ela não contou nada; ela
não comentou nada sobre cargo na administração caso Neimar ganhasse.

Por fim, DANIEL WACZAK, sobre sua versão dos fatos, confirmou que ajudou
financeiramente Jociele a arcar com as contas de luz, mas negou que tenha feito em troca do
voto.

Ademais, afirmou que por vezes fez "bico" dirigindo o caminhão da loja de materiais
Num. 42815504 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

de construção Mancovir, de propriedade de Leandro, seu amigo de infância, pois seu primo que
lá trabalhava não possuía carteira de habilitação própria para a condução de caminhões, motivo
pelo qual foi filmado fazendo entrega de material na residência de Roseli.

Quanto às gravações de áudio, afirmou que não reconhece como sendo sua voz.

Tenho conhecimento dos fatos do processo; sobre a suposta denúncia de compra de votos eu
dei carona para a Juciele, eu levei uma comadre da minha mãe para casa, ela estava na
lanchonete tomando sorvete e pediu carona; eu conhecia Jociele de vista e a levei para casa
juntamente com a comadre da minha mãe; eu a levei até a Cohapar e no caminho a Jociele
pediu para moça se poderia ajudar, pois, ela trabalhava no comitê do Almeida e estava sem
dinheiro para pagar a luz, essa comadre da minha mãe falou que não tinha dinheiro, daí ela
pediu para mim, eu falei que ajudaria isso porque eu sempre trabalhei com caminhão e sempre
ajudei; isso era a conta de luz, ela precisava de R$ 150,00 e eu dei do meu bolso para ela
para ajudar a pagar porque ela tem três crianças e estava passando por dificuldade,
trabalhava no comitê e não tinha recebido; não pedi nada em troca e nem ela me
devolveu o dinheiro; não paguei nenhuma conta de água, foi apenas esse R$ 150 porque
ela falou que tava com dificuldade; não paguei aluguel também; não fui com ela ao
supermercado Braganholo; não ajudei financeiramente nenhuma das outras testemunhas como
Eliane, Roseli ou Levino; não cobrei o dinheiro de volta, ela tem três crianças, sempre está com
alguma das crianças internadas, sempre precisa, então eu entendo que não está fácil e ela mãe
solteira com três crianças; há poucos dias eu ajudei um outro senhor que precisava de um
remédio que custava R$ 17; eu sempre trabalhei com caminhão e nos locais de parada onde há
mendigos sempre fiz questão de ajudá-los também com marmita; eu não estive na casa da
Eliane mãe da Jociele; sobre as gravações e aquilo que falei sobre ajudá-la se referia à luz;
trabalhei com caminhão bi-trem; esse caminhão era de terceiro; não sei dizer se o dono da loja
não Mancovir tinha algum parentesco com Neimar; depois que deixei o trabalho com caminhão
bi-trem, no qual recebia por comissão, por algumas vezes, eu trabalhei fazendo entregas com o
caminhão da loja recebendo por dia uma vez que o Leandro, dono da loja, era meu amigo de
infância; sobre a entrega na casa da Roseli, eu sei que foi levado mas não saberia dizer se era
a casa dela porque eu não tenho conhecimento; sobre o pagamento do material só me
entregaram a nota na qual estava escrito 'pago' e deixei a contra nota junto com a entrega;
acredito que ela tenha pago; sou secretário de saúde de Virmond; o prefeito Neimar me
convidou para ser secretário, anteriormente eu trabalhava já na prefeitura no setor de
transporte; não tenho estudo específico na área de saúde; o Neimar não tinha conhecimento da
visita na casa da Eliane; Janaína era a comadre da minha mãe que pediu carona; não sei dizer
se Ivete e Janaína eram cabos eleitorais de Neimar; eu não trabalhava para o Neimar; sobre os
manifestos em frente à casa do José de Almeida, eu estava na lanchonete e eu ouvi uma briga
na frente da casa do José Almeida, não me lembro quem brigou ali, eram uns rapazes de
Curitiba, eu não os conheço bem por nome mas sabia que era de Curitiba por causa dos
familiares que eles têm lá e das placas dos carros; como eu tinha alguns amigos ali eu fui
separar daí chegou a polícia levaram aqueles que estavam brigando para delegacia e não sei o
que aconteceu depois; não cheguei a trabalhar para campanha do Neimar e do Fernando; não
cheguei a ser apoiador ou voluntário, eu ia nos dois comitês do José de Almeida e do Neimar;
com relação às entregas, o meu primo trabalha no material de construção do Leandro Schwartz
e daí ele não tinha carteira e daí quando eu estava por ali ele pediu para eu fazer a entrega; eu
fiz isso por várias vezes; não houve nenhum comentário de que a entrega seria em troca de
voto; não presenciei nenhum tipo de compra de voto por quem quer que seja nem pelo Neimar;
eu escutei os áudios que estão no processo, mas não é possível identificar se é
Num. 42815504 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

realmente a minha voz; não reconheço como sendo minha voz nos áudios; nunca exerci o
cargo de Secretário de Saúde em outras administrações; anteriormente trabalhei como
motorista em cargo em comissão; trabalhei na época da Lenita, no primeiro mandato, não fiquei
muito tempo trabalhei por volta de 7 meses em 2014 depois fui trabalhar com caminhão; sai da
prefeitura porque ganhava pouco e na época eu comecei a fazer direito, sofremos um assalto
em 2012 para 2013, minha mãe ficou muito doente e tivemos que pagar psiquiatra; sobre
frequentar os comitês, às vezes eu ia em um no outro tomar chimarrão, conversar com outro
mas não diretamente; na época da campanha estava desempregado e fazia bicos ajudando
Leandro na entrega de material de construção; com relação à campanha, eu jogava bola
com o Fernando candidato a vice-prefeito e no comitê contrário eu conversava com o Yuri, filho
do José Almeida, nós estudamos juntos; minha esposa é enfermeira do município, ela é
concursada; eu a conheci no ano passado e acredito que na época de Anthony ela já era
enfermeira concursada pois faz uns três anos; sobre parentesco do Leandro com o Neymar não
sei se ele é primo, o Leandro é Schwartz e o Neimar Granoski, só sei por parte da mulher; sobre
o parentesco de Leandro com Neimar acho que eles são primos.

Importante salientar, outrossim, que a perícia sobre os áudios restou inconclusiva no
que concerne à identificação da voz do interlocutor como sendo a de Daniel. No ponto, o parecer
técnico delimitou que, numa escala que vai de -4 a +4, a identificação da voz como sendo de
Daniel atingiu o nível +1, concluindo-se como "levemente plausível". Dessa feita, nem mesmo há
como se afirmar, acima de dúvida razoável, que a voz captada nos áudios realmente pertence a
Daniel.

Portanto, sintetizando a análise das provas produzidas acerca desses primeiros
fatos, observa-se a versão isolada trazida no depoimento de Jociele, não corroborada pelos
áudios que ela própria gravou, nos quais, à toda evidência, é ela quem busca, de qualquer forma,
trabalhar para as campanhas de quem pudesse remunerá-la melhor e, assim, saldar suas contas
básicas. Além disso, nem Eliane, mãe de Jociele, ou Tatiane, supostamente vítimas de investidas
ilícitas de Daniel, dão sustento à narrativa de Jocieli, afirmando, ao contrário, que nunca
receberam ofertas em troca de seus votos, seja por Daniel ou por qualquer outro cabo eleitoral
ligado a Neimar.

Nesse diapasão, não se encontra presente prova com robustez suficiente a
confirmar a configuração de captação ilícita de sufrágio.

Compra de voto do eleitor Neuredi dos Santos:

Constou da inicial que "seguem no CD 02 as imagens de dois rolos de manta
térmica e da nota fiscal referente aos produtos que foram doados à Neuredi dos Santos, na
intenção de obtenção de votos para os Representados".

Afirmam que, conforme relato de Neuredi firmado em escritura pública, Neimar o
procurou no início de setembro, em sua residência, e lhe pediu apoio eleitoral. Que passados
alguns dias foi procurado por Fernandes Luis Passarin, à época Vice-Prefeito, e supostamente
coordenador de campanha e cabo eleitoral de Neimar, que o tentou persuadir a obter alguma
vantagem em troca de votos.

Relatam que "em 12 de setembro de 2016, Passarin se dirigiu ao estabelecimento
comercial de Neuredi dos Santos, presenteando-o com dois rolos de mantas térmicas (...). Ainda
Num. 42815504 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

lhe fez assinar nota fiscal de mercadoria, na tentativa de ocultar o delito, na qual constava o valor
de R$ 485,00, valor esse que não lhe foi cobrado, visto tratar-se de uma troca pelo voto a favor
do representado Neimar Granoski".

Salientam que a mercadoria foi proveniente da loja Mancovir, de propriedade de
Albino Flores Svartz Mancovir, tio de Neimar.

Consta ainda da inicial que, em 27/09/2016, Passarin esteve na casa de Neuredi e
lhe entregou R$ 200,00, solicitando votos para os candidatos Olga Klaki Passarin e Neimar.

Em suas razões recursais, os recorrentes resumiram os depoimentos de Daniel
Waczak e Leandro Svartz e concluíram que "não há como se cogitar o mínimo de provas sobre o
alegado, pois o relato realizado, somados às duas fotografias do material, não demonstram
qualquer indício da ocorrência de qualquer ilicitude".

Sobre os fatos, a inicial foi instruída com CD contendo as mencionadas fotografias
nas quais constam dois rolos de manta térmica e um recibo de R$ 485,00 assinado por Neuredi.

Além disso, acostou-se escritura pública de declaração na qual Neuredi afirmou que
"no começo do mês de setembro esteve em sua residência uma pessoa candidato a Prefeito
chamado Neimar Granoski, o qual pediu seu apoio eleitoral alegando que jamais perderia uma
eleição para uma 'mala na costa' (...)".

Na mesma escritura relatou que "no dia 12/09/2016, o declarante foi surpreendido
com o Sr. Fernandes Luiz Passarin, o qual chegou em sua residência com dois rolos de manta
térmica, fez a entrega e pediu que o declarante assinasse a nota da Loja de Materias de
Construção Mancovir, no valor de R$ 485,00, sendo que o declarante não pagou nenhum valor
referente ao material entregue, sendo entregue pela troca do voto. Por fim, declarou que "pelo dia
27/09/2016, novamente esteve em sua casa a pessoa de Fernandes Luiz Passarin, o qual fez a
entrega de R$ 200,00 juntamente com os 'santinhos de campanha' da candidata Olva Klaki
Passarin, candidata a vereadora e do candidato Neimar Granoski".

Em juízo, Neuredi foi ouvido como informante e confirmou os fatos que havia
relatado na escritura pública. Entretanto, há alguns pontos que levantam dúvida acerca da
integral veracidade de seu depoimento ou mesmo da efetiva ocorrência dos fatos conforme o
relato.

Primeiro, o informante declarou que assim que recebeu as mantas térmicas ligou
para um "companheiro", o qual era a pessoa de Yuri, filho do então candidato derrotado José de
Almeida, atitude que destoa daquela que se espera de um cidadão politicamente isento,
conforme ele afirmou em seu depoimento. Via de regra, o eleitor, vítima de uma tentativa de
compra de votos e não concordante com a prática, busca as autoridades para registro da
ocorrência e não um representante da coligação contrária.

Ademais, Neuredi se contradiz quando narra o episódio em que se deslocou até o
município de Ponta Grossa para lavrar a escritura pública de declaração já que, num primeiro
momento, afirma que foi espontaneamente a Ponta Grossa na companhia de Silvio e que, por
coincidência encontrou no mesmo Cartório, no mesmo dia e hora, outras pessoas de Virmond
lavrando escrituras públicas semelhantes e, num segundo momento, relata que "companheiros"
pediram que ele fosse lavrar a escritura, sendo que os tais "companheiros" são as demais
Num. 42815504 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

testemunhas Rosa e Patrícia.

Outro ponto que chama a atenção é que Neuredi, embora tenha afirmado
contrariedade à prática de compra de votos, não soube responder o motivo pelo qual havia aceito
a manta térmica, inclusive assinando recibo de entrega, bem como duzentos reais supostamente
ofertados em troca de seu voto.

Nessa senda, em que pese o informante tenha sido coerente ao sustentar, em
audiência, a narrativa que havia declarado publicamente, apresentou dubiedade com relação a
outras circunstâncias questionadas principalmente pelo advogado de defesa, o que mitiga o valor
de seu depoimento enquanto prova suficiente para sustentar uma condenação por compra de
votos.

Ressalte-se de seu depoimento a informação de que Neuredi não arcou com os
custos para lavrar a escritura pública, serviço que, obviamente, é remunerado, surgindo a
indagação de quem teria o interesse em pagar pelo serviço, informação essa que foi sonegada
pelo informante.

Além disso, embora tenha afirmado que ficou sabendo que vários vizinhos
receberam outras benesses em troca do voto, não soube informar o nome de nenhum deles, com
exceção de sua própria mãe e seus irmãos, os quais não foram ouvidos nos autos para confirmar
sua versão.

Para esclarecimento, reproduz-se o teor de seu depoimento:

Na época da campanha fui procurado por alguém que me ofereceu uma benesse em troca do
voto; Fernando Luiz Passarin, cabo eleitoral do Neymar, foi lá achou que o teto da minha casa
não tava bom, o forro da minha casa, então ele ofereceu o forro da casa em troca do voto, mas
eu não aceitei; ele voltou depois de alguns dias e levou manta térmica; eu peguei porque ele
levou lá, porque se eu não pegasse outro iria pegar e votaria para ele; não paguei nada pela
manta, ele só pediram para assinar a nota e eu assinei mas não paguei nada; sobre ter amizade
ou visitar a minha casa, somente no tempo da política ele frequentava e me procurava; o Neimar
só esteve no começo pediu apoio, mas eu não queria apoiar ele; eu tentei pedir para que ele
declarasse algum projeto alguma coisa para o município e ele só difamou o outro candidato
falou que jamais iria perder para um mala nas costas; ele pegou o material na [inteligível] e ele
foi e entregou para mim; o dono da loja é parente do atual prefeito Neimar; sobre outro tipo de
benefício ou vantagem, no dia 27/09 o Fernando Luiz Passarin colocou R$ 200 no balcão da
minha loja junto com o santinho da Olga e pediu para votar no Neimar e na Olga Passarin;
quando levou as mantas ele pediu apoio para o Neimar; Fernando Luiz Passarin estava sozinho
e falou que foi pedir apoio a do Neimar; eu tenho um Bar e Lanchonete; não fiz campanha para
ninguém e não tinha adesivo de candidato na minha casa; ninguém mais ofereceu benesse em
troca do voto; não sei se meus vizinhos aceitaram compra de votos mas sei que teve outros que
pegaram outras coisas; o primeiro a ir no meu comércio e oferecer algo em troca do voto foi
Fernando Luiz Passarin; isso aconteceu antes do dia 12/09 porque no dia 12 ele levou a manta;
no dia 12, quem levou a manta foi o Fernando, eu não tinha pedido essa manta; ele levou
colocou no canto do meu bar e pediu que eu assinasse a nota; embora fosse contrário essa
prática não sei dizer porquê assinei apenas ele chegou pediu que eu assinasse e eu assinei; eu
falei que eu não pagaria porque não sou obrigado e que também não era obrigado apoiar o
candidato dele; ele falou, mas pela nossa amizade segura isso aí que voltamos a conversar; ele
Num. 42815504 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

retornou no dia 27 e entregou R$ 200; ele deixou no balcão tava chegando outras pessoas no
bar e eu peguei; não sei dizer por quê eu aceitei só sei que ele deixou em cima do balcão com o
santinho da Olga e eu peguei; eu chamei um companheiro tiramos fotos para mostrar depois; o
companheiro que eu chamei foi o Yuri que é filho do candidato José de Almeida mas não lembro
o dia em que chamei ele; foi antes da eleição que eu chamei o Yuri na semana da eleição; eu
relatei para ele mas não tinha instalado a manta térmica ainda; instalei a manta térmica bem
depois da eleição; fui até Ponta Grossa fazer Escritura pública sobre os fatos; fui com o Silvio,
não sei o sobrenome dele ele não é vereador e não sei se ele tinha relação com o candidato ele
não é de nenhuma empresa, não é advogado, dentista, nem médico, não sei quem ele é; eu que
quis fazer a declaração ninguém pediu que eu fosse; no mesmo dia que fui para Ponta Grossa
encontrei outras pessoas também fazendo declarações semelhantes; em Ponta Grossa
encontrei outras testemunhas que estão aqui; foi coincidência encontrar essas pessoas no
mesmo dia e hora em Ponta Grossa; não fui com mais ninguém no carro apenas eu e o Silvio;
Silvio não era cabo eleitoral, não trabalhava; não paguei para fazer a declaração, ninguém
pagou eu fui com ele lá falei que ia denunciar; eles falaram que se eu quisesse ir lá fazer
declaração era para eu me ajeitar porque eles estavam indo quem falou que era para ir fazer
essa declaração foram os companheiros que estavam indo lá falar também; esses
companheiros eram Patrícia Rosa Silvio que pediu; eu decidi ir espontaneamente; Fernando era
cabo Eleitoral do Neimar; via direto ele trabalhando na campanha, todos os dias estava nas
casas da Vila; no comércio não tinha adesivo de nenhum candidato; sobre pessoas que
pegaram mais coisas não sei; não sei sobre o Neimar ter oferecido mas o cabo eleitoral dele
levou outras coisas; Fernando disse que foi o Neimar quem mandou; uma dessas pessoas foi a
minha mãe que pegou botijão de gás porque ele levou ele chegou e falou tem um botijão vazio a
senhora precisa do gás; minha mãe respondeu que não que o marido tinha saído e que depois
que ele voltasse nós pegaríamos; minha mãe se chama Maria Oliveira dos Santos; ele ofereceu
o botijão e pediu votos para o Neimar; ele levou o botijão, entregou e falou que era para apoiar o
Nei; eu presenciei isso que aconteceu; eu não entreguei ele no dia que ele foi lá porque minha
mãe é muito doente não pode sair de casa, então agora estou contando do que eu vi; os meus
irmãos pegaram na loja do Passarin calçado para apoiar a Olga e o Neymar; nós estávamos
passando em frente da loja e ele chamou para fazer acerto, eu não queria entrar na loja dele;
estávamos eu meu irmão e meu cunhado; eles se chamam José dos Santos e Valdemiro dos
Santos e Carlinhos de Campos; a loja do passarinho é a colonial e ele chamou a gente para
dentro da loja para fazer acerto; eu não ouvi o que ele falou dentro porque eles conversaram
entre eles e cada um saiu com uma sacola de lá ele me chamou para acerto mas eu não entrei;
depois meus irmãos e meu cunhado falaram que ele havia dado as coisas em troca do voto
pedindo apoio para o Neimar; não sei afirmar sobre outras pessoas que tenham sido
beneficiadas; ouvi outras pessoas que contaram que pegaram; chegou gente contando que o
Neimar estava na Vila entregando coisas; eu até liguei para um candidato a vereador para que
verificasse sobre compra de votos; ouvi de mais de 10 pessoas sobre isso; liguei para o
vereador Valdivino, contei que estava entregando as coisas direto, para que ele fosse fiscal, isso
aconteceu antes das eleições. O vereador não foi atrás, não houve conversa sobre outros
candidatos terem comprado votos.

ELIZEU KOMINCK, testemunha compromissada, afirmou que esteve com Neimar
no bar do senhor Neuredi em campanha, porém, não presenciou qualquer oferta ou entrega de
benesse em troca do voto:

Fui candidato a vereador pela mesma Coligação do Neimar; não tenho conhecimento e não vi a
oferta de dinheiro a Neuredi; realmente fomos juntos ao bar de Neuredi, mas não vi esse tipo de
Num. 42815504 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

proposta; conheço Daniel; ele estava trabalhando na campanha junto com o Neimar, eu sempre
o via no comitê, nas reuniões de política; Daniel não trabalhou para mim particularmente, eu só
o vi nas reuniões políticas; não tenho conhecimento sobre Daniel estar oferecendo algo em
troca de votos; Daniel não saiu em campanha comigo, com o Neimar não sei; continuo visitando
o bar do sr. Neuredi, mas não tenho conhecimento sobre oferta de dinheiro; poucas vezes sai
em campanha com o Neimar; não presenciei Neimar oferecendo algo a Neuredi; enquanto
estávamos no bar Neimar afirmou que era candidato e pediu a confiança, mas em nenhum
momento ofereceu ajuda; Neuredi também não pediu; depois da campanha continuo
frequentando o bar, mas Neuredi nunca comentou comigo sobre ter recebido algo de Neymar;
nenhum outro frequentador do bar comentou que havia presenciado Neimar ofertando algo a
Neuredi; sou Vereador atualmente; não ofereci nada a nenhum eleitor em troca do voto durante
a campanha também não presenciei o Neymar com essa prática.

LEANDRO SVARTZ, filho do proprietário da loja Mancovir, testemunha
compromissada, afirmou que tanto Neuredi como Roseli realizaram pessoalmente as compras da
manta térmica e poste, que ambos pagaram em dinheiro, que fez pessoalmente o atendimento
de Neuredi e que Roseli foi atendida por sua mãe, porém ele "tirou" a nota para entrega, motivos
pelos quais se recorda das vendas.

Sou proprietário de uma loja de material de construções e móveis; me recordo de haver
fornecido manta térmica para Neuredi na época da campanha; quem comprou a manta térmica
foi Neuredi, ele foi até a loja fazer a compra; isso foi em agosto ou em setembro não me recordo
exatamente; a manta foi entregue logo no outro dia depois da compra; ninguém a mando do
Neimar ou ele mesmo passou na loja para pagar a manta térmica; Neuredi não deu o dinheiro
dizendo que era do Neimar; não chegou nada ao meu conhecimento de que Neuredi estaria
fazendo aquela compra com dinheiro do Neimar, ninguém comprou em meu estabelecimento
em troca de votos; nenhum candidato foi ao estabelecimento com algum eleitor e nenhum eleitor
disse que estaria comprando com dinheiro de candidato; conheço Roseli Alves da Silva de vista,
recordo que foi vendido um poste para Roseli, mas não me lembro quando; foi a própria Roseli
quem pagou; foi entregue na casa dela; quem faz as entregas geralmente é o meu funcionário e
às vezes alguém está lá e pode ir junto, não há nenhuma recomendação para que eles não
possam dar carona ou levar outras pessoas; sou filho do dono da loja Mancovir; não me recordo
o que mais a dona Roseli comprou na loja, teria que ver se ela tem alguma nota, no dia do poste
foi só o poste mesmo; no dia não foram vendidas areia e pedra; Daniel é meu amigo; sobre a
entrega na casa da dona Roseli, Daniel estava desempregado e qualquer pessoa podia ir junto,
nós não temos nenhuma orientação para não dar carona; não sei dizer se Daniel trabalhou
como cabo Eleitoral do Neimar; minha loja não tem sistema de monitoramento de câmera;
desde de Janeiro as notas passaram a ser eletrônicas; as anteriores eram feitas manuscritas
mas eram tiradas notas de todas as compras enviadas para contabilidade, acredito que é
possível com o contador fornecer as notas do que foi adquirido por Roseli e neuride, Daniel não
trabalhou na loja atualmente acho que ele trabalha na prefeitura, não me recordo tinha alguma
outra oportunidade vendemos areia para Roseli; sobre o Daniel fazer entrega pela empresa não
é exatamente que ele fez entrega, pode ser que ele só foi junto no dia porque o rapaz que
trabalha lá é primo dele e o Daniel enquanto estava desempregado, sempre ia passear e tomar
chimarrão e pode ser que ele tenha ido junto, Neuredi eu atendi pessoalmente, a Roseli não me
recordo porque minha mãe e meu pai também trabalham na loja, mas me recordo das vendas
porque para o Neuredi fui eu quem atendi e com relação a Roseli minha mãe atendeu mas eu
que fiz a nota; o pagamento foi em dinheiro; não me recordo de ter vendido cimento, poste
elétrico e tijolos para Roseli ou para outra pessoa,
Num. 42815504 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

Sobre este fato envolvendo Neuredi não foram produzidas outras provas, de modo
que se reputa insuficiente para a condenação nas graves penas da captação ilícita de sufrágio a
versão isolada dos fatos pela suposta vítima, cujo depoimento apresenta uma série de pontos
duvidosos, conforme anteriormente explicitado.

Aliás, tudo aquilo que foi afirmado por Neuredi, ouvido na condição de informante,
acerca do recebimento da manta térmica, não foi corroborado por nenhuma outra testemunha e
encontra óbice naquilo que foi declarado por Leandro, testemunha compromissada.

Sintetizando o fato de acordo com os elementos que se encontram nos autos, o que
se extrai é que Neuredi, ao que tudo indica pessoa capaz segundo a lei civil, recebeu duas
mantas térmicas e assinou recibo de entrega, inexistindo quaisquer notícias de que tenha sido
coagido a isso, fez fotografias de ambos e as levou para Yuri, filho e advogado do candidato
opositor José de Almeida, sobrevindo, a partir daí, a comitiva que foi a Ponta Grossa para lavrar
escritura pública de declaração.

Portanto, do que se tem, é plausível que tudo tenha ocorrido conforme Neuredi
explicitou, contudo, na mesma medida é possível que tenha se formado um conluio de
simpatizantes a José de Almeida, devidamente orientados, para produzir provas que pudessem
levar à cassação de Neimar. Nesse contexto de ausência de prova segura e firme da ocorrência
do ilícito, não há como se sustentar a condenação.

Compra de votos das eleitoras Patrícia Freitas Roxa, Rosa de Morais Freitas e
Kauane Aparecida Freitas da Silva:

De acordo com a exordial, "o áudio compra de voto - áudio 1 do CD 2 (...) foi
gravado no dia 29 de setembro de 2016, por Patrícia Freitas da Roxa, na casa de sua tia Rosa de
Morais Freitas e de sua prima Kauane Aparecida Freitas da Silva".

Sustentaram os representantes que é possível extrair a tentativa de compra de
votos no momento em que "Livino Braganholo, na posição de tio do Representado Neimar
Granoski, garante uma casa para os eleitores que votarem e prestarem apoio à candidatura de
seu sobrinho".

Da mesma forma, em outro período do áudio mencionam que Fernandes Luis
Passarin diz que Livino Braganholo está representando Neimar e que estão ali para fazer um
"acerto" pelos votos, bem como que "algum favorecimento ele vai trazer em troca dos votos".

Narra ainda a inicial, com relação ao áudio 02 do CD 02, que Fernandes e Livino
comparecem à mesma residência "para formalizar os chamados 'acertos'". Quantos aos
principais momentos do áudio asseveram que "aos 50'', Fernandes Luis Passarin diz que Livino
Braganholo, proprietário do Supermercado Rede Forte, pode 'quebrar um galho' na aquisição de
gás"; "Fernandes diz que as eleitoras ganharão um dinheiro (R$ 200,00) para trabalharem como
fiscais e ainda, mais um valor de 'milão' na segunda-feira (dia seguinte ao da eleição); "ambos
prometem um 'rancho' (compra no supermercado); que um dia após a eleição estarão com o
dinheiro na mão se erguerem a bandeira e ajudarem a ganhar a eleição apoiando os
Representados; "Livino diz garantir a casa" e afirma até que ligaria para que Neimar fosse
pessoalmente oficializar o "acordo"; "aos 4'55", Livino diz que dá um 'rancho'; aos 11'40" Livino
afirma que garante a casa, pois é tio do Representado Neimar; por fim, aos 12'10" Fernandes diz
que no dia seguinte Braganholo faria o 'rancho'".
Num. 42815504 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

Com relação ao áudio 03 do CD 02, afirmam os representantes que foi captado no
exato momento em que o então candidato ao cargo de Vereador, Rodrigo Gonçalves, oferece R$
300,00 para captação do voto, o que teria ocorrido no dia do pleito.

Os recorrentes argumentam que Rosa de Morais Freitas era, à época, apoiadora do
recorrido; que não autorizaram ninguém a falar em seus nomes para fins de promover ilícitos
eleitorais, "não tendo conhecimento e nem anuído com qualquer prática nesse sentido".

Argumentam que a promessa, em si, não traduz ilícito pois se insere na
implementação de política pública para a construção de casas populares e que são as eleitoras
quem instigam a oferta.

Sustentam que, pelo teor da gravação, "fica claro que a conversa era relativa ao
oferecimento de emprego para trabalhar na campanha eleitoral". Concluem que "não houve
oferecimento em troca do voto, mas a condução de uma conversa, de difícil inteligência, para que
as mesmas trabalhassem na campanha de algum candidato não precisado".

Pois bem. Os referidos áudios foram degravados em parecer técnico pericial
contratado pelos representantes. Considerando sua extensão reputa-se pertinente reproduzir
apenas os trechos principais para melhor elucidação.

Ademais, importante salientar que o setor técnico-científico da Polícia Federal
realizou exame pericial sobre os mencionados áudios e, confrontando-os com material padrão
concluiu ser "muitíssimo mais plausível" que os interlocutores sejam efetivamente Fernandes Luis
Passarin e Livino Braganholo.

No áudio 01 do CD 02 a conversa denota a insatisfação dos interlocutores com
relação à atuação da então gestão municipal de Virmond no que concerne à construção de casas
populares. A título de exemplo, Fernandes afirma que "(...) é só essa construção deles ali, esse
prédio, quantas casas populares poderia fazer com esse dinheiro? Quantas famílias nós podia
por? Então, vamos dar continuidade no que tá roubando?".

Na sequência Livino expressa "eu garanto para vocês. O Nei é meu sobrinho, se
vocês ajudar nós aí, eu garanto uma casa para vocês, eu garanto, eu garanto uma casa para
vocês, faço até um contrato contigo".

Importante, ainda, destacar o trecho em que Fernandes fala sobre o voto e dinheiro
na mesma sentença, uma vez que a simples leitura da transcrição, sem verificar a entonação,
pode trazer uma falsa impressão de seu conteúdo. Ele expressa "(...) precisa pensar que vocês
tem que votar certo no município para todos os virmonenses. Não como está acontecendo. O
principal é o voto agora depois de amanhã. Não é que você vai votar lá por causa de
[ininteligível], vou te dar lá cem real, vou te dar um rancho que você vai votar, por causa disso.
Tem que ter objetivo porque você vai votar, sabe".

Já no áudio 02 do CD 02 ressalta-se o trecho em que Rosa afirma estar precisando
de dinheiro, ao que Fernandes responde perguntando para qual finalidade e Rosa arremata
afirmando que seria para comprar gás, pagar aluguel. Na sequência, Fernandes afirma "mas
vocês vão ganhar um dinheiro, se tudo vocês forem trabalhar de fiscal lá, duzentão cada uma, já
levanta milão na segunda-feira, e mais o rancho nós fazemos daí, o rancho fazemos, e o dinheiro
vocês vão estar com o dinheiro na mão segunda-feira, vamo ergue a bandeira nossa, vamo
Num. 42815504 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

trabalhá, ajuda nós a ganhar a eleição, plante também um pouquinho, acredite, vamo tudo se
unir, vamo ganhar a eleição".

Trata-se de excerto no qual fica evidente que os interlocutores não estão ofertando
o dinheiro em troca do voto e sim chamando as interlocutoras para trabalharem de fiscal e
"erguerem a bandeira" da campanha de Neimar, o que poderia lhes render até mil reais como
remuneração, haja vista o pagamento de R$ 200,00 para cada fiscal.

Tanto é assim, que na sequência da conversa Patrícia questiona "mas quanto vocês
estão pagando?" e Fernandes responde "cem mais cem, duzentão vai dar". Nesse ponto, uma
das interlocutoras afirma que o valor é o mesmo que seria pago pela outra Coligação do
representante e Fernandes arremata "a vantagem nossa é que vocês vão ter casa própria, vamos
dar mais um favorecimentinho aí (...)".

No áudio 03 do CD 02, de curta duração, há uma voz masculina, supostamente do
então candidato Rodrigo Gonçalves, e uma voz feminina que posteriormente foi identificada como
sendo de Rosa. Rodrigo afirma "Vota para mim? Eu te levo na tua casa. Eu dou trezentão para
você. Você me conhece, eu levo na tua casa", ao que Rosa responde "só trezentão?".

Em juízo PATRÍCIA FREITAS DA ROXA confirmou que Livino Braganholo e
Fernandes estiveram na residência de sua tia e que presenciou a oferta de benesse em troca do
voto.

Na época da campanha fui procurada por Livino Braganholo e Fernandes Passarin que
ofertaram benesse em troca do voto, isso aconteceu na casa de minha tia por volta das 8:30;
ofereceram casa, cesta básica, água e luz; eles ofertaram para votar para eles; no tempo da
política essas visitas eram frequentes fora disso não; Livino Braganholo é dono de
supermercado; não sei se Livino tem parentesco com algum dos representados; ele foi a mando
do Nei, pois eles têm um tipo de amizade; Livino falou que se nós votássemos para Nei o
negócio do mercado ele iria bancar não precisaria se preocupar; sobre a casa, ele iria doar e se
por acaso o Nei não doasse essa casa, o Livino se encarregou, falou que faria até contrato;
essa casa seria feita pela prefeitura; fiz um boletim de ocorrência no dia do pleito, estávamos
indo votar por volta de 1 hora e o Rodrigo nos parou defronte a farmácia Monte Claro;
estávamos eu, a Rosa e a Kauane; o Rodrigo falou que se nós votássemos nele, a noite levaria
R$ 300,00 na casa de minha tia e deu três ou quatro santinhos; isso foi gravado; no dia da
eleição não fui abordada por mais ninguém; sobre a audiência designada, alguém me ligou
afirmando que havia sido marcada para 30 de maio, a Adriana avisou senão nós teríamos
perdido a audiência; alguém quis nos enganar dizendo que havia sido adiada; era voz
masculina; não tenho o número do telefone pois foi no celular de minha tia mas ela tem o
número; cursei até o segundo ano do ensino médio; minha tia é a Rosa, não sei a escolaridade
dela; estava presente no dia em que Livino e Fernandes foram na casa de minha tia; estávamos
eu, a Rosa, a Kauane, a Lorrany e mais uma tia que foi embora para Santa Catarina; nesse dia
eles chegaram e o Livino foi entrando pois a casa não tem portão; estávamos sentadas no sofá,
Livino entrou e minha tia, por educação, pediu que ele sentasse; a conversa foi gravada por
Rosa por meio de celular; não é comum ela gravar pessoas que vão na casa dela; não sei por
que ela gravou nesse dia pois ela não comentou o motivo da gravação, ela só afirmou que havia
gravado; foi nesse dia que ele falou que daria, a mando do Nei, a casa se a gente votasse para
ele, cesta básica, água e luz; Fernandes perguntou se eu queria trabalhar como cabo eleitoral,
eu falei que não; não cheguei a pedir dinheiro para ele; sobre a transcrição lida em audiência
Num. 42815504 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

não me recordo de ter falado, não cheguei a mencionar que precisaria de dinheiro para aluguel
ou gás; a gravação foi levada no mesmo dia em que fizemos o boletim de ocorrência; foi
entregue para o advogado do Zé, eu estava junto no dia em que a gravação foi levada, a
gravação foi levada no dia do pleito por volta de uma hora da tarde; no momento em que
fazemos o boletim, o Yuri advogado perguntou se tínhamos mais alguma prova; outro advogado
do José de Almeida nos levou para fazer o boletim de ocorrência; não sei o nome dele; sobre a
abordagem do Rodrigo ele falou o Vote em mim e no Neimar Granoski; a interlocutora foi minha
tia que era conhecida de Rodrigo que inclusive a chama de Bebel; questionada do porque no
áudio não constar o nome de Neimar, a testemunha afirma que foi falado; a conversa foi
gravada na integralidade; não me recordo quanto tempo durou a conversa mas foi bem rápida e
o áudio não foi possível ouvir bem porque estava passando carro; ele não entregou esse
dinheiro apenas falou que levaria na casa da Rosa; Livino e Fernandes diziam que Neimar tinha
pedido que eles fossem lá;

ROSA DE MORAES FREITAS, ouvida como informante por ter afirmado ser contra
Neimar Granoski afirmou que:

No período de campanha de Virmond recebi oferta de benefício em troca do voto; essas
pessoas são Livino Braganholo e Fernandes Passarin; Livino ofertou uma casa, cesta básica e
falou que pagaria meu aluguel, minha luz e água; a oferta foi para que votasse do lado deles, ou
seja, do Neimar Granoski; na campanha decidi apoiar José Almeida; sobre ter algo contra
Neimar explico que ocorreu um fato, pois meu pai morava no Santo Antônio e é diabético e
hipertenso, passou mal e desmaiou na rua, quando Neimar passou por nós pedi para que eles
socorresse e ele não parou, isso foi em 2009, por isso não gosto dele; no dia das eleições
registrei boletim de ocorrência contra Rodrigo Gonçalves, vereador; ocorreu que no dia em que
eu, a Patrícia e a Kauane estávamos indo votar, ele me abordou na rua e me ofereceu dinheiro
para votar para ele e para o candidato dele Neimar e nos entregou 3 santinhos com a imagem
dele e de Neimar, Livino nunca nos visitava, na época de campanha foram várias visitas,
inicialmente ele ficava rondando minha casa na madrugada; antes de Livino ir até minha casa
enviou o candidato a vice, Fernando, mas eu não estava; no dia Livino foi de manhã e
perguntou se podia conversar, falei que precisava trabalhar, então ele afirmou que voltaria mais
à noite, afirmei que não tinha nada para tratar com ele, mesmo assim à noite ele foi a minha
casa, nos últimos dias recebi uma ligação sobre esse processo falando que a audiência seria
dia 30 de maio e não na data que estava realmente designada; a voz era de homem; não sei
quem ligou; gravei o momento em que foram a minha casa pedir algo, usei meu celular; gravei
porque eu sabia que eles estavam ali para tentar me comprar; nenhum outro candidato tentou
comprar meu voto; já votei em Virmond duas vezes; nunca vendi o voto; questionada do porquê
ela achava que Livino iria comprar seu voto respondeu que eles foram pressioná-la; não tinha
nenhum adesivo de candidato na minha casa; nesse dia da gravação estávamos eu, a Kauane,
a Patrícia, minha irmã e a minha filha que estava grávida; foram lá Livino e Fernandes; não me
recordo da data, mas foi quase para o final da campanha; resolvi denunciar pois quem compra
voto não poderá fazer uma boa administração; questionada do por que não levou a gravação ao
Ministério Público ou à polícia, respondeu que levou para Yuri, advogado, filho do José de
Almeida; não me recordo a data em que levei a gravação, mas foi bem antes do pleito; Yuri
falou que daria andamento; eu levei a gravação e não sei o que ele fez, ele não prometeu nada,
eu que falei para que fosse feita Justiça; Livino não ofereceu emprego como cabo eleitoral, me
recordo de ter sido oferecido R$ 100 para trabalhar como cabo eleitoral, a oferta foi para mim,
minha filha e Patrícia eu falei que não aceitava porque não ia trabalhar de fiscal; nesse dia não
recebi nenhum dinheiro; posteriormente, também não recebi dinheiro; não pedi casa para mim,
Num. 42815504 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

só falei que a única coisa que eu precisava era uma casa para mim; não me recordo quanto
tempo durou a conversa mas foi demorado, para mim demorado é bem mais que 20 minutos;
gravei a conversa inteira; eu os conheço de vista; sabia que ele trabalhava para o Neimar, mas
não sabia que era parente; Livino perguntou se poderia falar comigo e eu o recebi; não havia
nenhum contato com o comitê do Neimar; antes, eles já ficavam rodeando a minha casa; sabia
que eles que rodeavam por quê reconheci a fisionomia e o carro; um dia a caminhonete do
senhor Livino parou em frente à minha casa por 10 ou 15 minutos, fiquei olhando pela cortina;
não registrei boletim de ocorrência pelo fato de estarem rondando minha casa; quando bateram
na minha porta estava no quarto trocando minha filha escutei a voz deles, peguei o celular e tive
a ideia de gravar; a Kauane e a Patricia trabalharam na campanha do José de Almeida, mas
não me recordo o valor que receberam.

LIVINO BRAGANHOLO, por sua vez, negou que tenham ofertado quaisquer
benesses em troca do voto. Afirmou que foram as interlocutoras que pediram dinheiro e casa.

Neimar Granoski é meu sobrinho; sobre trabalhar para alguém na campanha, alguma coisa eu
fiz, mas bastante campanha não fiz; sai com o Fernandes e fomos cruzando até a casa de três
senhoras, não sei o nome delas; elas começaram a se queixar de tudo que é coisa e queriam
uma casa para morar; e daí eu falei que no programa do governo na [inaudível] do Nei ele
ia dar casa para morar; isso eu falei; questionado se o recebimento da casa estaria
condicionado ao voto, respondeu que não; só falamos que o Nei ia dar casa porque ela se
queixou que tinha seis filhos e não tinha onde morar, aí eu falei que se o Nei vencesse ia dar um
jeito de fazer casa; não exigi que elas ficassem com santinho; nem tinha santinho dele; sou
agricultor, quem cuida do supermercado é meu filho, minha filha e esposa; não sei se eu estou
no contrato social porque quem assina é o meu filho; eu já estive no contrato social; sei que eu
era sócio depois foi mudado; o mercado tem participado de licitações no município; quem vai na
licitação é o funcionário do mercado e meu filho e se ele tiver preço ganha, se não tiverem
perdem; já ganharam algumas licitações; concorriam os mercados vizinhos Antoniazzi e Celso;
não sou eu quem participa das licitações; eu sei que ganhamos e perdemos, tanto que um lá
ganhou que ele estava se queixando porque o leite aumentou demais; tenho ciência de áudios
que foram gravados no processo; de certo que eu estava em algum áudio senão não teria sido
chamado aqui; sobre estar na residência da Rosa Maria de Freitas em setembro me lembro que
havia três ou quatro senhoras, mas eu não sei o nome de nenhuma; eu fui com o Fernandes
Passarin; nós íamos passando e nos chamaram, o Fernandes é amigo delas, eu nem as
conhecia; elas queriam começar a se queixar, queriam uma coisa e como eu nunca dei nada em
campanha, elas se queixaram e pediram casa; essas são as mesma senhoras que referi no
começo do depoimento; sobre a promessa de conseguir uma casa, até agora Neimar não
conseguiu cumprir; mas tenho brigado com ele para ele fazer casa para quem precisa; eu não
pedi voto para dar a casa em troca, tanto que elas eram declaradamente do outro lado, que
votavam para o Zé do correio; eu não prometi casa para que elas adotassem a bandeira do 11;
não disse que chamaria até o Neimar para confirmar o que eu estava dizendo; não prometi
fazer supermercado para elas, nunca prometi ou paguei aluguel delas até que ficasse pronta
alguma casa; não paguei luz, nem aluguel para ninguém, nunca dei nada em troca de voto;
trabalhei um pouco na campanha mas era um apoiador não fui contratado para trabalhar,
apoiava porque ele era meu sobrinho, era raro eu ir na casa de alguém, às vezes quando me
encontravam na rua, mas não era "fazedor" de campanha direto; as senhoras que nos
chamaram para ir lá; eu me lembro e ficamos em pé na sala, não me lembro como começou a
conversa; me lembro que elas começaram a falar com o Fernandes e eu fiquei fora, nessa
conversa nós não oferecemos nada, elas que pediram desde fio de luz porque disseram que
Num. 42815504 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

havia queimado a instalação da casa; era uma família pobre, deu até dó dessas pessoas
humildes mesmo, não falei que faria alguma coisa por elas em troca do voto, também não falei
que se elas não votassem no Neimar não receberiam nada; não vi e não percebi que estava
sendo gravado, elas estavam com celular na mão, mas de certo estavam gravando né; elas
eram apoiadoras do José; mas mesmo assim elas pediram algumas coisas; não fiz doação para
campanha do Neimar, não entreguei comida ou outra coisa em troca de voto para o Neimar; o
Neimar não tinha ciência de que iríamos na casa dessa senhora; não foi conversado com ele
isso antes; na verdade o Neimar, meu sobrinho, foi muitas vezes candidato a vereador, mas
todas as vezes que houve eleição em Virmond nós nem conversávamos, e agora que era
candidato a prefeito eu quase não conversava com ele; o Neimar não mandou ir lá casa;
depois desse dia, não falei com Neimar sobre a conversa com essas senhoras; depois de
um tempo eu falei para ele que eu tinha exigência a fazer, estou exigindo até hoje que as casas
para o pessoal, pior que esse pessoal nem mora mais lá, não sei para onde foram; esse é o
projeto de governo que está na carteira do Neimar; o Fernandes Passarin tem um moinho e
acho que ele era vice prefeito da Lenita antiga prefeita; ele estava apoiando o Neimar, apoiando
mesmo, Leandro Svartz tem material de construção, ele é parente da mulher do Neimar mas
não sei o grau de parentesco, não sei se é primo de terceiro, quarto grau; proprietário da
Mancovir, não sei se é ele ou o pai dele, o pai dele chama Bino Svartz.

De início tem-se por descartada qualquer tentativa de imputação de Neimar
Granoski e Fernando Miervza pela compra de votos referida no áudio 03 do CD 02. Com efeito,
tanto Patrícia como Rosa afirmaram que toda a abordagem foi gravada em áudio e, dele, não
participam os referidos candidatos e nem há a menção aos seus nomes. Tão somente Rodrigo
pede voto em troca de trezentos reais, oferta sobre a qual as interlocutoras registraram Boletim
de Ocorrência.

Já no que concerne aos áudios identificados como 01 e 02 do CD 02, sua análise,
bem como da prova testemunhal produzida em juízo revelam efetivamente um contexto de
promessa e oferta de benesses em troca do voto. Embora exista, no áudio 02, um diálogo voltado
à oferta de trabalho como cabo eleitoral para obtenção de remuneração, há trechos nos quais há
a promessa de casa em troca do apoio político e, por óbvio, tal apoio não se refere apenas a
trabalhar na campanha, mas também cooptar os votos das interlocutoras.

Assim, não se sustenta o argumento dos recorrentes no sentido de que "fica claro
que a conversa era relativa ao oferecimento de emprego para trabalhar na campanha eleitoral"
ou que "não houve oferecimento em troca do voto, mas a condução de uma conversa, de difícil
inteligência, para que as mesmas trabalhassem na campanha de algum candidato não
precisado".

Noutro momento Livino, dono de supermercado, afirma que garante dois "ranchos"
para as eleitoras, nome popular para cesta básica. Nessa senda, estão presentes os elementos
que se prestariam à caracterização do art. 41-A da Lei das Eleições.

Verifica-se, entretanto, que as ofertas e promessas não partiram diretamente dos
candidatos e sim de terceiros, de modo que para responsabilização dos representados não basta
a prova da ocorrência do fato, devendo o autor se desincumbir do ônus de demonstrar a
determinação, ciência, participação ou mesmo anuência dos candidatos para a prática ilícita.
Nesse sentido, o entendimento da Corte Superior:

Num. 42815504 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

DIREITO ELEITORAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS ESPECIAIS. ELEIÇÕES 2012.
REPRESENTAÇÃO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ABUSO DO PODER ECONÔMICO. PRELIMINARES AFASTADAS.
GRAVAÇÃO AMBIENTAL LÍCITA. CANDIDATOS A PREFEITO. DESPROVIMENTO.
PRECLUSÃO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. CANDIDATO A VICE-PREFEITO. PARCIAL
PROVIMENTO. CARÁTER PERSONALÍSSIMO DA INELEGIBILIDADE. MANTIDA A
CASSAÇÃO. CANDIDATA A VEREADORA. PROVIMENTO.
(...)
13. As sanções previstas no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997 multa e perda de diploma exigem
prova robusta de participação ou anuência do candidato beneficiário. Precedentes.
(...)
[Recurso Especial Eleitoral nº 81719, Rel. Min. Herman Benjamin, Rel. designado Min. Luís
Roberto Barroso, DJE 25/02/2019]

No caso em apreço, do conjunto probatório delineado não é possível constatar de
forma cabal a participação ou anuência de Neimar Granoski e Fernando Mierzva na conduta
ilícita praticada diretamente por Livino Braganholo e Fernandes Passarin.

Embora Patrícia, quando ouvida em juízo, tenha afirmado categoricamente que
Livino e Fernandes estavam naquele local a mando de Neimar, inexistem quaisquer outros
indícios de que o candidato detivesse ao menos ciência da visita.

A única passagem nos áudios que faz qualquer referência a este ponto é o
momento em que Fernandes afirma que Livino estaria naquele local representando o Nei e que
ele próprio representaria Olga, uma das candidatas a vereadora. Contudo, não existem provas de
que tais pessoas tenham sido contratadas para trabalharem para a candidatura de Neimar e
Fernando. Além disso, o simples fato de uma pessoa afirmar que está em determinado local
representando outra pessoa não a torna mandatário e não se constitui prova de que o candidato
tinha ciência daquela visita.

Aliás, importante ponderar que, naquela data, Livino era vice-Prefeito do Município,
posição esta que vai de encontro à presunção de que ele estaria fazendo visitas a mando de
Neimar.

Em nenhum outro momento das captações ambientais afirma-se que foi Neimar
quem pediu que eles fossem àquele local, que ali estavam pois o candidato os havia enviado ou
quaisquer expressões de significado semelhante.

Aliás, do próprio depoimento de Livino extrai-se que a promessa de favorecimento
com uma casa em troca do apoio político foi sponte propria. Com efeito, ao ser ouvido em juízo,
Livino afirma que está "brigando" até hoje para que o agora Prefeito Neimar construa as casas
que ele - Livino - havia prometido.

Ademais, Livino contradisse a testemunha ao afirmar que Neimar não tinha
conhecimento de que eles estavam fazendo visitas, tratando-se, portanto, de versões
contraditórias sobre o mesmo fato.

Ademais, dos depoimentos de Patrícia e Rosa denota-se uma certa ânsia em
implicar Neimar como mandante das promessas e ofertas, tanto é assim que ambas afirmam que
na abordagem feita por Rodrigo, no dia do pleito ele teria pedido voto para si e para Neimar em
Num. 42815504 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

troca de trezentos reais. Ocorre que, nem da oitiva do áudio identificado como 03 do CD 02 e
nem em sua degravação trazida pelo próprio representante houve menção ao nome de Neimar.
Tão somente Rodrigo pede o voto para si e em troca afirma que levaria trezentos reais às
eleitoras.

Há que se ressaltar, ainda, que os depoimentos, seja das testemunhas do
representante como dos representados, são repletos de contradições e afirmações suspeitas que
reduzem seu valor probatório.

Veja-se que Patrícia afirmou que ela e Rosa foram, no dia do pleito, registrar boletim
de ocorrência em desfavor de Rodrigo, conduzidas por um advogado do representante e que, na
delegacia, foram indagadas por Yuri, outro advogado e filho do representante, se teriam outras
provas, momento em que fizeram a entrega dos áudios 01 e 02.

Rosa, entretanto, acerca da mesma situação, afirmou que a entrega dos áudios foi
realizada muito antes da data do pleito. Além disso, nenhuma delas soube explicar o motivo pelo
qual não procuraram as autoridades públicas para formalizar a "denúncia" contra Livino e
Fernandes em razão do ilícito que haviam acabado de gravar, da mesma forma que fizeram com
relação a Rodrigo.

Livino, por sua vez, em seu depoimento negou a promessa de "rancho", embora
isso tenha ficado evidente da oitiva dos áudios; afirmou que a referência que fez a uma casa
seria programa de governo do Neimar, contudo nas gravações ambientais verifica-se que,
embora se referindo à construção de casas populares, efetivamente ele a prometeu em troca do
apoio político.

Assim, o cotejo do arcabouço probatório leva à conclusão de que efetivamente
Livino e Fernandes prometeram benesses às eleitoras em troca de seu voto; contudo, não há
prova firme no sentido de que Neimar e Fernando tenham determinado, instigado, participado ou
anuído com a perpetração do ilícito, de modo que sua condenação não pode se sustentar em
base objetiva, devendo ser reformada a sentença também neste ponto.

Compra do voto do eleitor Pedro Paulo Vargas

Neste ponto a inicial narra que "no dia 01 de outubro de 2016, o Representado
(Neimar) telefonou para Pedro Paulo Vargas no número (42) 9828-9009 ofertando-lhe a quantia
de R$ 500,00 (quinhentos reais) em troca de sete votos". Continua que "conforme declaração
feita de própria punho por Pedro Paulo Vargas, este declara que encontrou o Representado
Neimar Granoski na farmácia São Bernardo, onde se alinhavou o acerto" e que "a entrega do
valor lhe foi feita em espécie naquele mesmo dia".

Em juízo Pedro Paulo Vargas confirmou o recebimento de R$ 500,00 em troca de
sete votos:

Encontrei com o candidato Neimar na farmácia, conversamos e ele perguntou se eu conseguiria
arrumar alguns votos para ele; ele falou que se eu arrumasse os votos me daria um dinheiro; ele
afirmou que iria para a casa dele tentar arrumar esse dinheiro porque não tinha na hora; que me
daria à noite; no episódio estava com dois amigos meus, subi para casa para conversar com
eles e depois falei que arrumei 7 votos; ele só me ligou à noite, mandou descer e pegar o
dinheiro na frente da casa do pai dele; que na loja da irmã dele, o sobrinho de Neimar me
Num. 42815504 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

entregou o dinheiro; Neimar estava acompanhado com o sobrinho dele, não sei o nome do
sobrinho; estava fora da farmácia São Bernardo; foi o sobrinho dele quem me entregou o
dinheiro, Neimar só ficou do lado olhando ele pediu os votos em troca; isso aconteceu no dia
primeiro de outubro, foi um dia antes da política, no sábado à tarde; a declaração a mão que
consta dos autos fui eu quem fez; ela foi entregue para o advogado em Ponta Grossa; esse
papel foi feito em Ponta Grossa; fui para Ponta Grossa acompanhado do advogado Yuri e
chegando lá conversamos com os outros dois advogados; Yuri é advogado em Virmond; os
advogados que estavam em Ponta Grossa são os dois presentes na audiência e um terceiro; as
demais testemunhas foram também para Ponta Grossa, no mesmo carro fomos eu, o Lucas, a
Patrícia fomos em dois carros; contei os fatos para o Yuri depois do pleito; me arrependi de ter
pegado o dinheiro e por isso fui conversar com ele para ver se tinha como mudar isso; os R$
500,00 subi para minha casa e fizemos uma festa; eu fui no escritório do Yuri perguntar para ele
o que podia fazer, porque ele é advogado e ele entende; só conhecia o Yuri de vista; não
procurei o comitê do José de Almeida; em frente à farmácia o encontro foi por acaso; estava
apenas o Neimar; não trabalhei para nenhum dos candidatos não recebi dinheiro de mais
ninguém.

Reputa-se extremamente frágil a prova para fins de sustentar uma condenação que
tem como consequência gravíssima a retirada do cargo do candidato eleito pelo voto da maioria.

Trata-se, exclusivamente, do depoimento da suposta vítima que relata ter sido
abordada e que seu voto e de outras sete pessoas teriam sido comprados pelo valor de R$
500,00. Ocorre que o informante afirmou que estava na companhia de dois amigos, que relatou o
que estava acontecendo para as tais outras sete pessoas e que recebeu o dinheiro das mãos do
sobrinho do representado; entretanto, não informou o nome de nenhuma dessas pessoas, as
quais poderiam ter sido ouvidas para confirmar seu depoimento.

Além disso, causa espécie que grande parte das testemunhas do processo tenham
agido da mesma forma, destoante daquela que seria esperada do cidadão comum. Isso porque
tanto Pedro Vargas como Neuredi, Patrícia Freitas, Kauane, Loivi, Lucas, ao invés de procurarem
as autoridades públicas para "denunciar" os fatos que consideravam incorretos, foram
diretamente encontrar-se com o advogado Yuri, filho do candidato representante, o qual os
conduziu a Ponta Grossa em dois veículos para lavrarem escritura pública.

Não parece crível que todos eles tenham tido, sem antes conversarem entre si, a
idêntica ideia de levar os fatos ao conhecimento do mesmo advogado e que, por obra do acaso,
ele era filho do candidato José de Almeida, então adversário dos representantes.

Não se está a afirmar que a condenação por captação ilícita de sufrágio não possa
em quaisquer hipóteses ser fundada em depoimento de testemunha única. Aliás, a Corte
Superior tem precedentes no sentido de que "a comprovação da captação ilícita de sufrágio
lastreada exclusivamente em prova testemunhal é perfeitamente admitida, bastando que ela
demonstre, de maneira consistente, a ocorrência do ilícito eleitoral".

Assim, o que se extrai das provas dos autos é uma dubiedade insuperável e incapaz
de levar à condenação dos representados, na medida em que, de fato, é possível que tenha
ocorrido o episódio de captação ilícita de sufrágio defronte a farmácia, assim como pode ter-se
formado um conluio para tentar destituir o então Prefeito eleito.

Num. 42815504 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

Compra de voto de Loivi Pereira de Souza

Segundo consta na inicial, Loivi e seu filho Lucas relatam que os representados lhes
ofereceram o valor de R$ 350,00 em troca de seus votos e dos familiares, valor que teria sido
entregue no ato.

Narra-se, ainda, que Neimar Granoski teria ofertado a Loivi a possibilidade de
abastecer seu veículo a vontade utilizando-se de sua conta no Auto Posto Virmond.

Ainda na exordial afirma-se que no dia seguinte "Loivi também recebeu a visita de
Olga Klaki Passarin, candidata a vereadora, que em troca de 'ajuda' lhe enviou, por meio de sua
própria filha, a quantia de R$ 300,00".

Os Recorrentes aduzem que "Loivi sempre foi adversária dos Recorrentes, tendo
apoio público e explícito em seu perfil na rede social Facebook, além de citar os fatos aqui
analisados e se manifestar, com entusiasmo pela cassação dos Recorrentes".

Ademais, em suas razões recusais, os Recorrentes buscaram apontar contradições
nos depoimentos de Loivi e Lucas para ao final concluir que "trata-se , como se observa, da
mesma situação fática enfrentada nos autos, pois os relatos foram cooptados pelos Recorridos,
sendo inservíveis para a apuração de qualquer ilícito, os quais, como já dito, não ocorreram".

LOEVI PEREIRA DE SOUZA, testemunha compromissada, afirmou que:

No período de campanha, mês de setembro, foi procurada por alguém que lhe ofertou benesse
em troca do voto; Neimar e Fernando fizeram uma visita, conversamos, perguntaram se eu já
tinha candidato, me questionou como eu havia terminado a casa, afirmei que estava terminando
e que estavamos na parte da estrada, fazendo cascalho, Neimar falou que me ajudaria com R$
350,00 para o cascalho, e colocou o dinheiro na mesinha de centro e falou que em troca
precisaria de ajuda com o meu voto e de minha família, também me ofereceu gasolina a
vontade no autoposto Virmond; abasteci R$ 70,00 de combustível e não fui mais; não paguei
pelo combustível, abasteci na conta do Neimar; acredito que não tenha assinado nada no posto;
não sei dizer com quem era para falar no posto ou quem era o proprietário, pois abasteço
sempre em Laranjeiras; lavrei BO contra minha cunhada Marilene Pereira de Lima e meu irmão
Laurici pois eles falaram muito mal de mim pela cidade, me difamaram; disseram que eu era
louca, envolvida com política, me ameaçaram; terceiros vieram me contar; essas ameaças
ocorreram na época da política, por volta de setembro; mas isso era briga de família não tinha
relação com os envolvidos no processo; o posto fica no trevo; questionada de quando se deu
conta de que deveria denunciar a situação e se alguém foi atrás dela para isso, respondeu que
não, que se sentiu ameaçada, e saiu uns dias fora no mês de dezembro para esfriar a cabeça;
sobre o dinheiro paguei o cascalho; a Prefeitura faz a estrada e a gente paga o cascalho; o
cascalho foi pego de empresa próxima a Virmond, Matheus Iashiski; o cascalho é pego com
caminhão da Prefeitura; o Neimar não era Prefeito nessa época; a Prefeita era a Lenita, mas
não sei se ela apoiava o Neimar; fiz uma declaração de instrumento público sobre os fatos; fui
sozinha fazer a declaração; estou sempre viajando; encontrei com outras pessoas no cartório;
não sei dizer se foi coincidência; meu filho estava comigo, Lucas e encontrei outras pessoas
mas não sei o nome; não sei dizer se uma das partes estava no cartório naquele dia; no dia em
que foi oferecido dinheiro, Lucas estava em casa; ninguém pagou para que eu fizesse a
declaração; ninguém me orientou a fazer essa declaração no cartório; Marilene é minha
Num. 42815504 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

cunhada; todas as nossas desavenças foram por causa de política; não tive adesivo do
candidato contrário a Neimar; meu filho Lucas estava presente no dia em que Neimar fez a
visita; Lucas acompanhou toda a conversa e viu o dinheiro ser deixado sobre a mesa; sobre a
gasolina o Neimar falou que podia abastecer a vontade que ele iria me ajudar; no dia em que
abasteci falei para o caixa que era para colocar na conta do Neimar; o atendente apenas anotou
e não perguntou nada, nem meu nome.

LUCAS DE SOUZA JASINSKI, testemunha compromissada, por sua vez, afirmou
que:

Foi procurado no período de campanha por alguém que ofertou benesse em troca do voto; na
época da campanha eleitoral Neimar e Fernando, foram até minha casa em data que não me
recordo, meados de setembro, eu estava estudando na área de casa, os recebi porque queria
saber sobre as propostas de campanha; minha mãe estava comigo; não participei da conversa,
pois continuei estudando; ouvi o Neimar perguntando se minha mãe precisava de alguma ajuda
pelo apoio; ela mencionou que precisava de cascalho; em outro dia e momento Neimar voltou
em casa e entregou o dinheiro, se não me engano R$ 350,00; ele colocou o dinheiro sobre a
mesinha; o cascalho chegou uns 15 a 20 dias depois; não sei dizer quem o trouxe; eu não
estava no quarto e sim numa área que tem visão para a sala e pude ver que estavam
entregando o dinheiro; como estava longe, não consegui perceber toda a conversa; a
conversa foi muito rápida, entre 5 e 10 minutos; fiz declaração em instrumento público em
Ponta Grossa; eu e minha fomos para Ponta Grossa em companhia de advogados, dra.
Bianca; fomos porque estavamos mal com o que tinha acontecido, porque estávamos sendo
coagidos por outras pessoas que tentavam denegrir nossa imagem; houve mais pessoas
fazendo declaração em Ponta Grossa nesse dia; não recebi dinheiro para fazer essa
declaração; eu e minha mãe fomos com nosso carro; foram outras pessoas mas eu não tinha
conhecimento; não sei se foi agendada essa ida até Ponta Grossa; fui coagido diversas vezes e
pessoas me falaram para dar um jeito de denunciar pois isso não era legal; nós fomos procurar
para denunciar; isso ocorreu depois das ameaças; foi antes do BO da Marilene, bem antes;
questionado do porque não foi atrás da polícia ou Ministério Público afirmou que se sentiu muito
mal pelo que estava acontecendo e esperou um tempo para tomar atitude, tomou a atitude e
não saiu gritando para todos o que tinha feito, só chegou dessa forma ao José, que estava
disputando a prefeitura, para que eles pudessem tomar uma posição e fizemos isso para que
todos tivessem a consciência de que se há algo ilícito não se pode deixar que transcorra; fomo
até o comitê do José de Almeida e falamos que tinham tentado comprar nosso voto; na
realidade eu não fui até o comitê, apenas minha mãe, ela declarou isso tudo; depois ela me
relatou o que aconteceu; ela foi até lá e conversou com eles, isso foi depois da eleição, início de
novembro; não sei o que ela falou lá; disseram que tinham que tomar uma atitude pois todos
estavam revoltados; foi passado para minha mãe que havia mais pessoas reclamando; acredito
que dai tenha sido marcada a data para ir a Ponta Grossa; acredito que não ofereceram nada
para minha mãe no comitê do José de Almeida; na segunda vez que eles foram até lá eu não
estava no local, foi relatado para mim; na primeira vez ele entregou o dinheiro; houve mais uma
vez em que eu não estava no local, mas ouvi de minha mãe e padrasto que foi uma conversa
rápida e pacífica mas não sei qual assunto foi relatado; essa conversa foi alguns dias depois;
escutei sobre oferecimento de gasolina, Fernando falou que tinha um posto de gasolina, não me
recordo o nome, mas eles chegaram a oferecer que se quisesse podia ficar a vontade; ouvi uma
conversa dias depois que minha mãe pegou gasolina lá, não sei qual foi a quantia mas sei que
foi pouco; acho que não foi R$ 1.000,00, acho que foi bem menos; como minha mãe foi e pegou
a gasolina então ela aceitou; não estava junto quando ela foi pegar a gasolina; os dois em
Num. 42815504 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

conjunto ofereceram a gasolina; falaram para ela passar no posto, só isso; não me recordo o
nome do posto; não sabe informar se foi dito para colocar na conta de alguém; sobre outra
oferta de dinheiro, em outro dia, chegou uma caminhonete vermelha em frente de casa, era uma
das candidatas a vereadora, Olga Passarin, achei estranho porque naquele momento chegou a
filha dela e entregou um dinheiro e ouvi ela dizendo que esperavam nosso apoio na eleição; o
dinheiro acredito que tinha alguma coisa a ver com minha avó que teria uma consulta; eu ouvi;
minha mãe me mostrou o dinheiro; sempre foi muito comum a compra de voto; não recebi oferta
de outros candidatos; minha mãe tinha adesivo do José Almeida no carro, porque ela o apoiava;
minha mãe não trabalhou para ninguém na eleição e eu também não trabalhei.

MAURO LINKE, informante, afirmou em seu depoimento que:

Forneceu combustível para campanha de Neimar; o fornecimento foi acertado antecipado e
somente a vista, cartão ou cheque; não havia controle de quantas pessoas abasteciam;
ninguém pedia para quem era, simplesmente eles vinham e pagavam; era emitida nota em
nome da campanha; não era permitido que nenhum eleitor abastecesse em nome do Neimar
para pagamento posterior; não havia autorização para que alguém abastecesse mediante
pagamento posterior do Neimar; não me lembro sobre abastecimento no valor de 70 reais
posteriormente pago por Neimar; sou eu quem cuida do posto; tenho nove funcionários; o
horário de atendimento é das 6 ás 21 horas; fico somente a tarde no posto; de vereador a
prefeito, independentemente de partido, acertava porque não seria vendido fiado na nota,
somente no dinheiro, cheque ou cartão; o nome fantasia é autoposto Virmond; os candidatos a
vereador deixavam pagamentos antecipados e íamos abatendo, mas não para outras pessoas;
que apenas os vereadores deixaram valores consignados; os valores eram baixos, de 400 ou
500 reais; somente o próprio candidato podia utilizar; de nome não me recordo de algum
vereador que tenha deixado consignado pois não conheço muito o povo de lá; Neimar pagava
depois a parte dele; apenas Neimar abastecia na conta dele, outras pessoas não estavam
autorizadas; havia conta de abastecimento do Partido; que na conta do somente Neimar
abastecia e ele forneceu um x para cada Vereador, sendo emitida nota fiscal.

MARILENE PEREIRA DE LIMA, informante, asseverou que:

É cunhada de Loevi; sou amiga de Loevi; que Loevi falou que se fizesse algo para cassar o
Neimar, ganharia 50 mil reais no Anselmo e do José do Correio; ela falou isso logo que
começaram a montagem dos processos; isso foi no mês de outubro, depois das eleições; fui
candidata a Vereadora em Virmond; fui nomeada para cargo em comissão em fevereiro; foi
nomeada para chefe de apoio, indústria e comércio; antes de ser nomeada, trabalhava de
empregada doméstica; estou fazendo curso, assumindo a sala do empreendedor; Loevi
registrou Boletim de Ocorrência contra mim; trabalhava em Laranjeiras e ia com três amigas no
carro, uma delas inventou algo que não falei de Loevi; Loevi afirmou que tinha que ter um BO
contra mim e contra o irmão dela que viria depor; um dia antes da audiência Loevi foi à minha
casa me ameçar dizendo que se retiraria o BO caso eu não viesse depor, e que seguiria em
frente caso eu viesse; respondi que podia seguir pois jamais inventaria algo dela; foi uma amiga
em comum quem inventou história; o irmão de Loevi, Laurici, viria depor a favor do Neimar; ela
também registrou BO contra ele e o ameaçou e ele não veio; não sei dizer o porque Laurici não
veio; Laurici é irmão de meu marido; não ouvi comentário de que Laurici deporia contra Neimar
e por isso não teria vindo; acredito que ele tenha deixado de vir por ser irmão de Loevi; jamais
Loevi e Lucas receberam dinheiro do Neimar na campanha; sei que ela recebeu dinheiro do
outro candidato pois somos família e ela conversava comigo; ela recebeu mil reais do Zé do
Num. 42815504 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

Correio pois na época da campanha sua mãe ficou doente e precisava de exames então ela
pediu e o Zé arrumou esse dinheiro

Trata-se novamente de suposto episódio de compra de votos escorado em
testemunha única que não apresenta uma narrativa congruente nem mesmo com a versão
apresentada por seu filho Lucas que, conforme depoimentos, estava presente na data dos fatos.
Conforme se verifica do cotejo entre ambos, é possível identificar que Loevi busca omitir
informações sobre pontos relevantes para, aparentemente, acrescer crédito à sua versão.

Exemplificativamente, ela narra que foi sozinha a Ponta Grossa a fim de lavrar o
termo de declaração pública, somente em companhia de seu filho e a decisão de fazê-lo foi
espontânea, sem qualquer orientação. Todavia, do depoimento de Lucas, corroborado por outras
testemunhas, colhe-se que houve um agendamento prévio pelos advogados do comitê do
Representante e, certamente, orientação sobre como proceder, o que se extrai do fato de que
nenhuma das testemunhas até então ouvidas afirmou que arcou com os custos cartorários.

Aliás, sobre a ida a Ponta Grossa, o próprio Lucas entrou em contradição ao afirmar
inicialmente que não teria havido prévio agendamento e, posteriormente, ao ser questionado pelo
representante do Ministério Público, entrou em detalhes sobre a ida até o comitê de José de
Almeida, local onde foi acertada a ida até Ponta Grossa.

Ademais, assim como as demais testemunhas do processo, Loevi não soube
explicar o motivo pelo qual, tendo conhecimento do ilícito, não buscou as autoridades públicas
para formalizar a denúncia; antes, foi até o comitê de campanha contrário aos Representados. E
denota-se que não é pessoa desprovida de conhecimento acerca de tais formalidades, haja vista
que, com relação à difamação de que narra ter sido vítima, foi até a delegacia registrar boletim de
ocorrência em face de Marilene.

Além de tais incongruências, verifica-se uma sobre ponto crucial dos fatos, no que
diz respeito ao andamento de como se teria dado a oferta e entrega de dinheiro. De início, Loevi
narra apenas uma visita na qual Neimar e Fernando, supostamente, teriam lhe ofertado e
entregue R$ 350,00 para ajudá-la na compra de cascalho em troca de seu voto e de sua família.
Lucas, por sua vez, afirma que houve uma primeira visita na qual Neimar e Fernando
questionaram sobre aquilo de que Loevi teria necessidade e que teriam retornado em outro
dia para entregar o dinheiro.

Lucas narra que ouviu Neimar questionar Loevi sobre eventual necessidade e que
viu o dinheiro ser deixado sobre a mesinha mas afirmou que "não estava no quarto e sim numa
área que tem visão para a sala e pude ver que estavam entregando o dinheiro; como estava
longe, não consegui perceber toda a conversa". Ou seja, a suposta parte da conversa na qual
Neimar afirmou que a ajuda seria em troca dos votos não foi ouvida ou presenciada por Lucas,
motivo pelo qual se pode afirmar que Loevi é testemunha única da suposta captação ilícita de
sufrágio.

Nessa senda, aplica-se novamente o precedente da Corte Superior no sentido de
que a prova da captação ilícita de sufrágio pode ter por base testemunha única, mesmo porque
se trata de ilícito perpetrado à surdina, porém o depoimento deve ser firme e congruente e não
permeado por pontos dúbios, contradições e tentativa explícita de omitir circunstâncias fáticas
relevantes.

Num. 42815504 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

Diante do exposto, enquadra-se novamente em situação na qual pode ter havido a
captação ilícita e com a mesma intensidade pode não ter ocorrido, dúvida esta que de acordo
com o ordenamento deve militar em favor dos representados.

No que concerne à alegação de que Neimar ofertou combustível a vontade para
Loevi no AutoPosto Virmond, o proprietário do estabelecimento afirmou que não havia ninguém
autorizado a abastecer na conta de Neimar ou do Partido fora os próprios candidatos; que
candidatos ao cargo de Vereador consignaram valores da ordem de R$ 400,00 ou 500,00 para
utilização durante a campanha, mas que somente o próprio candidato poderia abastecer
pessoalmente.

Salienta-se que durante o depoimento, Lucas não teceu qualquer afirmativa acerca
da oferta de combustível, somente ao final, de sobressalto, lembrou-se do fato diante de uma
pergunta realizada pelo Ministério Público.

Assim, sintetizando toda a análise dos fatos em cotejo com a prova dos autos,
reputa-se frágil para sustentar a condenação exarada em primeiro grau, sendo de rigor sua
reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

CONCLUSÃO

Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento para reformar a sentença e julgar improcedente a representação.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Inicialmente, anoto que pedi vista dos autos para melhor analisar as
alegações trazidas pelos recorrentes e o conjunto probatório produzido nos autos.

Após atento exame das bem lançadas razões do voto do e. Relator e
apreciação dos elementos de prova, convenci-me pela ausência de comprovação da
ocorrência de captação ilícita de sufrágio, razão pela qual tenho a tenho a honra de
acompanhar o e. Relator.

Com efeito, verifico que o conteúdo do vídeo e dos áudios constantes do CD
01 não demonstra, peremptoriamente, a ocorrência de oferta de benesse em troca de
voto.

Em relação à suposta compra de voto das eleitoras Patrícia Freitas Roxa,
Rosa de Morais Freitas e Kauane Aparecida Freitas da Silva, de fato, conforme consignou
o e. Relator, não há nos autos prova robusta da ciência ou anuência dos candidatos
recorrentes, não sendo possível a condenação.

Num. 42815504 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775

Outrossim, a prova testemunhal colhida não se mostrou apta a ensejar a
procedência da presente demanda, eis que os depoimentos estão permeados de pontos
dúbios, omissos e pouco críveis.

Assim, tem-se que o autor não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
alegada captação ilícita de sufrágio, razão pela qual merece reforma a sentença
condenatória.

Diante do exposto, acompanho o voto proferido pelo e. Relator para dar
provimento ao recurso eleitoral.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI – DESEMBARGADORA FEDERAL NO
TRE/PR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0000517-66.2016.6.16.0203 - Virmond - PARANÁ -
RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTES: NEIMAR GRANOSKI,
FERNANDO MIERZVA - Advogados dos RECORRENTES: LUIZ FERNANDO DE SOUZA -
PR57207, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN -
PR81441-A, LEYNER LUIZ GIOSTRI CASCAO DE ALBUQUERQUE LIMA - PR82680-A,
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS -
PR74384-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A - RECORRIDO: JOSE APARECIDO DE
ALMEIDA - Advogados do RECORRIDO: HALISON SEBASTIAO CARVALHO - PR78153, YURI
ANDRE SCHIO DA ROSA - PR82942

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator. Declarou voto convergente a Desembargadora Federal Claudia
Cristina Cristofani.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício
Ferreira, substituto em exercício, e, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani.
Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 25.11.2021.

Num. 42815504 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 26/11/2021 20:48:22
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21112620482269600000041790775
Número do documento: 21112620482269600000041790775